Tribunal: CARF
Processo: 10803.720080/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR COMPLEXIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Quando constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial será contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o débito poderia ser lançado, conforme art. 173, inciso I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
PERÍCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720080/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FÁBIO DE ARRUDA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Quando constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial será contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que
o débito poderia ser lançado, conforme art. 173, inciso I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
PERÍCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720080/2014-35
Fl. 12253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao pagamento de R$ 2.950,00. Na parte
conhecida, por maioria de votos, rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do fluxo financeiro o valor de R$ 7.660,00 pago no
mês 05/2009; e b) aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela
Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencidos os conselheiros Matheus Soares
Leite e José Márcio Bittes que davam provimento parcial em maior extensão para reconhecer a
decadência do lançamento do ano-calendário 2008 e excluir a qualificadora da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 12080/12211) interposto por FÁBIO DE
ARRUDA MARTINS contra Acórdão no. 16-69.007 (e-fls. 11991/12073), proferido pela 21a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo, que julgou parcialmente procedente
a Impugnação, mantendo em parte os lançamentos.
Em sua origem, o crédito tributário decorre de lançamento suplementar de
Imposto de Renda da Pessoa Física, referente aos anos-calendários de 2008, 2009 e 2010, em
razão de ter sido identificado acréscimo patrimonial a descoberto. Foi ainda aplicada a multa de
ofício qualificada (150%), tendo sido apontado pela autoridade lançadora intuito doloso
característico da fraude.
A motivação da presente autuação e os fatos apurados no Termo de Verificação e
Conclusão Fiscal (e-fls. 5034/5051) foram assim resumidos pela decisão de piso:
A ação fiscal originou-se do cumprimento de determinação judicial constante do Ofício
no 1.171/2011-EJK, de 01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores, referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181, que
Fl. 12254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

determinou a instauração de procedimento fiscal relativo o sujeito passivo Fábio de
Arruda Martins.
A Auditoria sobre os sujeitos passivos Fábio de Arruda Martins e seu cônjuge Maria
Lucia Assis Aquino Martins realizou-se em face da Operação Paraíso Fiscal, deflagrada
em 04.08.2011, pela Receita Federal do Brasil, conjuntamente com a Polícia Federal
quando, por determinação da 2a Vara Criminal Federal de São Paulo, foram cumpridos
oito Mandados de Prisão e 25 Mandados de Busca e Apreensão – MBA nas residências
e escritórios de servidores públicos e empresas participantes de esquema de venda de
fiscalizações, advocacia administrativa e fraudes no ressarcimento de tributos federais,
arrecadando-se, para análise, exame e verificações, expressiva quantidade de elementos
encontrados em meio físico e magnético.
O procedimento de fiscalização ocorreu sob a égide dos Mandados de Procedimento
Fiscal – Regional no 08.1.13.00-2011.00421-5 – Fábio de Arruda Martins e no
08.1.13.00-2014.00214-0 – Maria Lucia Assis Aquino Martins, tendo como objeto da
ação o Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, abrangendo os fatos geradores
compreendidos nos AC 2006 a 2010, tendo sido constatado o descompasso entre os
ingressos e saídas de recursos, configurando excessos dos valores de
aplicações/dispêndios sobre os valores de origens/recursos financeiros disponíveis,
não respaldados por rendimentos declarados, sejam eles tributáveis, isentos e não
tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ônus reais, caracterizando a situação
de Acréscimo Patrimonial Injustificado.
O MBA no 83/2011, às fls. 5036, foi expedido pelo Juízo da 2a Vara Federal Criminal
Especializada, mandando ao proprietário, morador ou responsável pelo imóvel
localizado na Estrada da Fazendinha, no 4771, Carapicuíba – São Paulo/SP – endereço
do investigado: Fábio de Arruda Martins, permitir o ingresso de autoridades incumbidas
a fim de se proceder à apreensão de quaisquer documentos ou outras provas
relacionadas aos crimes de estelionato transnacional contra o Sistema Financeiro
Nacional e de Lavagem de Dinheiro.
Através do Ofício no 1.303/2011/DVN, de 25.08.2011, às fls. 5037, da 2a Vara Federal
Criminal Especializada, a Receita Federal do Brasil foi cientificada que por decisão de
03/08/2011, foi deferido o acesso à Receita Federal das informações bancárias, dos
dados obtidos com as interceptações telefônicas e telemáticas e ainda, de eventual
material apreendido nas diligências de busca e apreensão.
Em 05.08.2011, o site http://www.conquistanews.com.br/pf-afirma-ter-feito-uma-das-
maiores-apreensoes-de-dinheiro-em-operação/, às fls. 5038/5039, postou matéria sobre
as apreensões realizadas no contexto da Operação Paraíso Fiscal, apresentando fotos de
parte do dinheiro apreendido e citando que a Polícia Federal de São Paulo fez na
oportunidade uma de suas maiores apreensões de dinheiro em espécie durante uma
operação.
Em 29.09.2011, o Portal do Ministério Público Federal em São Paulo,
http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias, às fls. 5040, publicou matéria
referente denúncia sobre oito auditores da Receita Federal em Osasco por montarem um
esquema de corrupção que causou prejuízos estimados em 2 milhões aos cofres
públicos, nos últimos dez anos.
Pela análise das provas do inquérito, o Ministério Público Federal concluiu que
participava do esquema de corrupção, entre outros, o sujeito passivo Fábio de
Arruda Martins, conforme se depreende do texto de fls. 5040/5041.
A fiscalização reproduz excertos do Habeas Corpus no 0025730-71.2012.4.03.0000/SP,
às fls. 5041/5045, impetrado em favor de José Cassoni Rodrigues Gonçalves, divulgado
em 10/07/2013, pelo Diário Eletrônico da 3a Região, o qual sob relato do Juízo Federal
se reconstitui a Operação Paraíso Fiscal, onde se faz menção a Fábio de Arruda Martins.
Fl. 12255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

A fiscalização também reproduz excertos do Habeas Corpus no 238.324-SP
(2012/0069113-0), às fls. 5045/5048, impetrado em favor de João Francisco Nogueira
Eisenmann, julgado em 27.11.2012, que trata da Operação Paraíso Fiscal, onde se faz
menção a Fábio de Arruda Martins.
Em 25.09.2013, às fls. 5048/5050, o Juiz Federal Convocado Márcio Mesquita indeferiu
pedido de liminar proposta por Fábio de Arruda Martins, ao argumento de que a ação
penal derivada de investigações levadas a efeito pela Polícia Federal na denominada
Operação Paraíso Fiscal, estar alicerçada em interceptação telefônica obtida
ilegalmente.
O sujeito passivo Fábio de Arruda Martins, CPF xxxx, é servidor público federal,
ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e, juntamente
com seu cônjuge Maria Lucia Assis Aquino Martins, CPF no xxx, é sócio da pessoa
jurídica Professional Pet Suppliers Ltda, CNPJ no xxx, estabelecida à Av.
Vereador João de Lucca, no 277, a qual, quando de sua constituição tinha como
objeto social o comércio, importação, exportação, de animais domésticos, produtos,
artigos, acessórios e medicamentos para animais domésticos em geral.
(...)
Da Ação Fiscal – Termo de Verificação e Conclusão Fiscal.
Conforme Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de 19.11.2014, às fls. 5051/5061,
tem-se que:
Em face de entrega de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF em
separado por parte do cônjuge do sujeito passivo Fábio de Arruda Martins, expediu-se o
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF-F, em nome de Maria Lucia Assis Aquino
Martins sob no 08.1.13.00-2014-00214-0.
Nos AC 2006 a 2010, o sujeito passivo Fábio de Arruda Martins, apresentou suas
DIRPF no modelo completo informando os seguintes valores como total dos
rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva:
(...)
Nos AC 2006 e 2007, o sujeito passivo Maria Lucia Assis Aquino Martins, apresentou
suas DIRPF no modelo simplificado e, para os AC 2008 a 2010, no modelo completo,
informando inicialmente nas declarações originais, os valores abaixo como total dos
rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva:
(...)
Em 18.06.2012, após o início do procedimento fiscal relativo ao seu cônjuge
(05.08.2011), Maria Lucia apresentou/transmitiu declarações retificadoras para os
AC 2007 a 2010. Para o AC 2006, entregou declaração retificadora impressa à
fiscalização, não a transmitindo, informando, nas declarações retificadoras, os
valores abaixo:
(...)
Dentre as alterações efetuadas por Maria Lucia nas declarações retificadoras
temos como as mais sensíveis, o acréscimo ao valor de imóveis construídos no
período, e ainda, a elevação dos rendimentos recebidos na condição de isentos a
título de lucros distribuídos por pessoa jurídica da qual é sócia. Demonstrativo
com os valores originais alterados:
Fl. 12256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

(...)
Os bens comuns de Fábio de Arruda Martins e Maria Lucia estão informados na
declaração da segunda, assim como os bens da atividade rural. Já os semoventes
estão na declaração de Fábio de Arruda Martins.
(...)
Consolidando os valores de bens e direitos informados por Fábio e Maria Lucia, em
31.12.2005 e em 31.12.2010, tem-se um acréscimo no patrimônio dos mesmos no
período sob procedimento fiscal de R$ 4.098.178,76:
(...)
Ao comparar as Declarações de Bens e Direitos de Maria Lucia, situações em
31.12.2005 e em 31.12.2010, verifica-se que o acréscimo nos valores dos bens e direitos
deu-se principalmente nos seguintes itens:
Item
Bem acrescido
Valor do acréscimo – R$
a
Construção de casa no sítio Santa Lúcia
1.661.000,00
b
Construção de duas casas na Pousada do
Bandeirante
535.834,97
c
Aquisição de área rural em Bragança
Paulista
300.000,00
d
Aplicações Financeiras
774.579,85
e
Instalação de equinos
345.000,00
Conforme informação prestada por Fábio de Arruda, o referido é proprietário de dezoito
eqüinos destinados ao hipismo, sendo grande adepto dessa modalidade esportiva, assim
como seus filhos Thiago Aquino de Arruda Martins e Daniela Aquino de Arruda
Martins, esta conhecida amazona paulista, com inúmeras premiações e já foi treinada
por renomados cavaleiros.
Ao preencher a ficha cadastral em 2009 para a empresa Evialis, especializada em
nutrição animal, Fábio de Arruda declarou ser proprietário, à época, de quinze
eqüinos, avaliando-os em R$ 1.000.000,00, chamando a atenção o baixo valor pago
pelos animais que, conforme consulta a internet feita pela fiscalização, verifica-se
serem animais de primeira linhagem.
Além disso, apurou-se através de e-mail enviado por Fábio de Arruda para o
cavaleiro Artemus de Almeida, o custo mensal médio aproximado de manutenção
por cavalo em estábulos era de R$ 1.434,51 que, multiplicado por 18 eqüinos,
resulta em dispêndio mensal de R$ 25.821,18.
Verificou-se também, que Fábio de Arruda e Maria Lúcia, juntamente com seus filhos
Daniela e Thiago, realizaram as seguintes viagens internacionais:
1) 01/07/2006 a 08/07/2006 – Chile – a agência de viagens Millenium Tour Viagens e
Turismo, após intimada, informou que foram pagos R$ 6.100,00 pelas passagens aéreas
e R$ 14.109,00 pelo pacote terrestre para Thermas de Chilan, totalizando R$ 20.209,00,
sendo que o pagamento foi efetuado em 26/04/2006, utilizando-se de numerário em
espécie;
2) 04/10/2006 a 15/10/2006 – Disney – a agência de viagens Millenium Tour Viagens e
Turismo, após intimada, informou que foram pagos R$ 13.542,00 pelas passagens
Fl. 12257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

aéreas e R$ 11.743,00 pelas reservas no hotel Disney Animal Kingdom, totalizando R$
25.285,00, sendo que os pagamentos foram feitos em 01/09/2006 por Maria Lucia à
vista em cheque, pelo banco Itaú, Agência 0767. A fiscalização informa que não
localizou este pagamento na conta pessoal de Maria Lucia no Banco Itaú e nem na
escrituração da Professional Pet contas do Banco Itaú, Banco do Brasil e Banco
Bradesco da Professional Pet. Assim, o pagamento foi efetuado utilizando-se de
numerário em espécie;
3) 16/01/2009 a 28/01/2009 – África do Sul – a agência de viagens Jornada Agências de
Viagens e Turismo Ltda, após intimada, informou que o pacote com 10 noites de
hospedagem + aéreo interno + transfer ficou no valor de R$ 43.695,00 e que os bilhetes
aéreos foram emitidos por BTI Travel Internacional, em 05/11/2008, totalizando R$
53.942,64. Conforme cartão de crédito Amex, pago em 08/02/2009, foram gastos mais
R$ 8.758,42 em despesas diversas na viagem. O montante atingiu R$ 106.396,06;
4) 06/12/2009 a 19/12/2009 – Emirados Árabes Unidos – Fábio de Arruda informou em
27/05/2014, que efetuou pagamentos entre 05/12/2009 a 20/04/2010, que totalizaram
R$ 41.041,97;
5) 09/01/2011 a 31/01/2011 – Miami/Cancun – a agência de viagens Millenium Tour
Viagens e Turismo, informou que foram pagos R$ 40.704,32. A parcela de R$
29.638,00 em 23/09/2010 paga pela Professional Pet utilizando-se conta bancária no
44.252-8, do Banco Itaú, Agência 0767.
Em 28.10.2011, Maria Lucia, bem como a pessoa jurídica Professional Pet
Suppliers Ltda, cujos sócios são Fábio de Arruda e Maria Lucia, apresentaram os
extratos bancários das contas correntes de sua titularidade mantidas nos anos de
2006 a 2010, bem como autorizaram expressamente a obtenção dos seus dados
bancários diretamente das instituições financeiras. (grifos acrescidos)
Durante o processo de fiscalização foram expedidos, ao todo, 12 (doze) Termos
de Intimação Fiscal para apresentação de documentos e esclarecimentos sobre os bens, direitos e
dispêndios declarados em suas Declarações de Ajuste Anuais. Com base nas informações e
documentos apresentados pelo sujeito passivo, por terceiros relacionados às operações e
informações obtidas nos sistemas internos da Receita Federal, a autoridade lançadora emitiu
Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal – AC 2006 a 2010.
Especificamente sobre a forma de distribuição de lucros promovida pela empresa
Professional Pet Suppliers Ltda ao sujeito passivo e sua esposa, escriturados na conta contábil
1.1.3.04.001 – Conta Corrente Sócios, ficou esclarecido que ocorreu de duas formas:
Na primeira situação ocorre a disponibilidade de recursos para Fábio de Arruda e Maria
Lucia. Os valores das retiradas são transferidos das contas correntes da empresa
Professional Pet para as contas pessoais de ambos os sócios.
Na segunda situação não ocorre a disponibilidade de recursos para Fábio de Arruda e
Maria Lucia. A empresa Professional Pet paga diretamente as contas pessoais e
despesas familiares dos sócios utilizando-se das suas contas bancárias, incluindo
aquisições tais como: materiais para construção de casas (uma no sitio Santa Lucia e
duas na Pousada do Bandeirante), propriedades rurais, automóveis, fatura de cartão
Amex, carta de crédito, supermercado, colchão, cavalos importados, viagens para África
do Sul e Miami/Cancun, pintura de casa em Ubatuba, compra de potras Zarisma e
Zadorada, trator Valtra, máquinas agrícolas, cocheira, mudas de capim, jardineiro,
reparos de veículos, plano de saúde, aulas de ioga, dentista, etc.
Fl. 12258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Em, 10.09.2014, a fiscalização lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
(e-fls. 13/202), no qual registrou a apuração de Acréscimo Patrimonial Injustificado, em períodos
compreendidos nos AC 2006 a 2010, cientificando e intimando o sujeito passivo a se manifestar
em 20 dias. Após a fiscalização deferir parcialmente a dilação de prazo requerida pelo sujeito
passivo, no tocante ao Acréscimo Patrimonial Injustificado, em 03/11/2014, o sujeito passivo
apresentou sua manifestação (e-fls. 4667/4993).
Em 18/11/2014, a fiscalização lavrou o Termo de Constatação Fiscal (e-fls.
4997/5033), no qual registrou a apuração de Acréscimo Patrimonial Injustificado, em períodos
compreendidos nos AC 2006 a 2010, os ajustes e correções efetuados nos Demonstrativos de
Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal – AC 2006 a 2010, bem como a matéria
tributável remanescente.
A fiscalização apontou um descompasso entre os ingressos e saídas de recursos,
configurando a presença de excessos dos valores de aplicações/dispêndios sobre os valores
de origens/recursos financeiros disponíveis, não respaldados por rendimentos declarados,
sejam eles tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, dívidas e ônus
reais, caracterizando a situação de Acréscimo Patrimonial Injustificado, nos meses de
janeiro a junho e agosto a dezembro de 2008, janeiro a dezembro de 2009 e janeiro a
dezembro de 2010.
Observando-se o instituto da decadência para os anos de 2006 e 2007, o Auto de
Infração foi lavrado para os anos-calendário 2008 a 2010, em separado por cônjuge, na
proporção de 50% para cada um, nos termos do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 7.713/1988 e arts.
6o a 8o, 55, inciso XIII, 83, 798, 806, 807, 835,836, 839, 841, 844 e 845, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999.
O sujeito passivo foi cientificado do presente lançamento, em 25/11/2014,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 5093), e apresentou, em 22/12/2014, a Impugnação (e-
fls. 11.445/11.504), instruída com a documentação de e-fls. 11.505/11.986. A Impugnação
contem os seguintes argumentos, em breve síntese:
- A gerência da empresa Professional Pet Suppliers Ltda é de sua esposa Maria
Lucia Assis Aquino Martins, e sempre foi por ela exercida;
- Maria Lucia é herdeira de diversos bens imóveis havidos quando do falecimento
de sua mãe, há mais de 35 anos, como pode ser verificado em suas Declarações de
Bens e Direitos nas DIRPFs;
- Que a Operação Paraíso Fiscal, da qual originou a investigação criminal e a
presente fiscalização, se iniciou da denúncia de 5 auditores fiscais e que seu nome
foi citado por um deles como uma pessoa bacana pra conversar, o que teria
desencadeado as suspeitas infundadas;
- que o único fato estranho noticiado pela Polícia Federal, foi o seu envolvimento
com o hipismo que, por ser dispendioso, seria incompatível com a renda auferida
por um Auditor Fiscal;
Fl. 12259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

- que sua residência foi alvo de busca e apreensão e, 04/08/2011, não tendo sido
apreendida nenhuma quantidade de dinheiro em espécie;
- que a Polícia Federal concluiu seu inquérito pelo não indiciamento de Fábio e
apesar disso foi denunciado pelo Ministério Público Federal apenas no art. 288 do
Código Penal – formação de quadrilha, sem especificar que crime teria praticado,
e que a denúncia não tinha sido aceita. Menciona que o processo criminal
tramitava na 2a Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo;
- que a empresa Professional Pet Suppliers – ProPet é sólida e líder no mercado
em que atua, tendo emitido 147.000 notas fiscais e com faturamento superior a R$
100.000.000,00, com recolhimento regular de tributos estaduais e federais;
- Alega que entre 2006 e 2010, foram recebidos pelo caixa da ProPet mais de 9
milhões de reais, sendo que pequena parte deste valor foi distribuído aos sócios,
através de saques em caixa. Em 08.11.2011, foi entregue à fiscalização as notas
fiscais recebidas em carteira totalizando R$ 9.769.233,06, indicando seus dados
para que pudesse ser comprovada a origem dos valores de cada uma das 30.484
notas fiscais listadas e, informado que as mesmas estavam à disposição da
fiscalização para verificação;
- sustenta que o auto de infração decorre de presunções e premissas falsas, e que a
fiscalização não conseguiu comprovar omissões de rendimentos que acarretaram
na variação patrimonial a descoberto, além de terem distorcido a escrituração do
fluxo de caixa apresentado;
- sustenta que não há fundamento para a multa qualificada;
- alega que a multa de 75% seria desproporcional e confiscatória e requer a sua
redução para 20%;
- argumenta que o ano-calendário de 2008 também teria sido alcançado pela
decadência;
- discorre sobre vários pagamentos que teriam sido feitos;
- reitera que a origem dos recursos era distribuição de lucros da empresa ProPet;
- alega que não há que se falar em variação patrimonial a descoberto;
- requer a realização de prova pericial e apresenta quesitos.
Com relação à documentação apresentada com a Impugnação, a Delegacia de
Julgamento preparou planilha listando tudo o que foi apresentado, às e-fl. 12024.
Em 17/06/2015, os autos foram levados a julgamento e a Impugnação foi julgada
parcialmente procedente, no Acórdão no. 16-69.007 (e-fls. 11991/12073) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 12260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. VALIDADE.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de
apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas.
DADOS DE INFORMAÇÕES TELEMÁTICAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Não configura violação de direitos constitucionais fundamentais o acesso da Receita
Federal às informações bancárias, aos dados obtidos com as interceptações telefônicas e
telemáticas e de eventual material apreendido em diligências de busca e apreensão,
determinado judicialmente, decorrentes de criteriosa investigação criminal, que contou
com a participação de autoridades policiais federais, membros do Ministério Público
Federal e servidores da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
conseguiram elucidar um esquema de corrupção que causou grande prejuízo aos cofres
públicos.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO.
Estando o contribuinte ciente de todos os atos, procedimentos e valores apurados pela
fiscalização, revestidos de suas formalidades legais, não há que se falar em cerceamento
de defesa ou violação aos princípios constitucionais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
DECADÊNCIA.
O descumprimento do dever legal de apurar e recolher o tributo devido, sujeita o
contribuinte ao lançamento de ofício, aplicando-se a regra de contagem de prazo o
contido no art. 173, I, do CTN.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo
art. 173, I, do CTN, o qual fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 12261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

A perícia deve ser realizada apenas quando a prova dependa de conhecimento técnico
ou científico diverso daquele que possuem as partes envolvidas ou para trazer elementos
que de outra forma não seriam introduzidos nos autos, o que não é o caso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir
do imposto devido.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa de ofício e os juros de mora aplicados no lançamento encontram guarida na
legislação pertinente e não fere nenhum princípio.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Vale ressaltar, de antemão, que a decisão de piso acatou e considerou alguns dos
documentos e argumentos apresentados pelo recorrente, inclusive, corrigindo alguns erros
verificados na planilha elaborada, tendo apresentado Apuração de Variação Patrimonial a
descoberto revisada e apuração do lançamento revisado ao final do voto.
A Intimação do Resultado do Julgamento se deu na via postal, em 02/07/2015,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 12077). Em 03/08/2015, foi apresentado o Recurso
Voluntário (e-fls. 12080/12211), reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação
e requerendo o cancelamento da autuação.
Em 14/08/2023, foi protocolada petição (e-fls. 12227) requerendo a prioridade de
julgamento. Em 02/10/2023, foi protocolada nova petição (e-fls. 12230), reiterando o pedido de
prioridade de julgamento.
Em 29/01/2024, foi juntada aos autos, cópia da decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança no. 1114097-10.2023.4.01.34001 (e-fls. 12249/12252), determinando que
o referido Recurso Voluntário, interposto em 2015, fosse julgado em 60 dias. Vale o destaque
para trecho da decisão:
Nessa toada, tendo em vista o tempo decorrido desde a data em que foi protocolado o
recurso, bem como por se tratar de autuação fiscal, o que terá repercussão direta na
defesa de direitos do contribuinte frente ao Fisco, restou caracterizado também o perigo
da demora, de modo que é razoável a concessão do prazo de 60 dias para que o recurso
seja concluído.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar e determino à autoridade coatora que julgue o
PA 10803.720.080/2014-35 em até 60 dias.
Os autos foram a mim distribuídos e incluídos em pauta para julgamento
imediatamente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

1 Em tramitação perante a 7a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Fl. 12262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento. Quanto
aos requisitos de admissibilidade, entendo que deve ser parcialmente admitido, pois o recorrente
apresentou argumentos não apresentados na Impugnação.
Cláudia Botkowiski
Trata-se de valores que teriam sido pagos por serviços prestados pela profissional
dentista no ano de 2009, apurados conforme mensagens de e-mail trocadas entre as partes. O
valor do tratamento foi R$ 4.230,00 e foram feitos dois pagamentos, conforme Cláudia, R$
2.950,00 e o valor restante na semana seguinte R$ 1.280,00 (e-fls. 169 e ss).
A dentista foi intimada e respondeu com lista de valores que teriam sido pagos
pelo sujeito passivo e sua esposa, razão pela qual, a fiscalização verificou que existiam
pagamentos realizados pela empresa ProPet sem passar pela Conta Corrente dos Sócios (R$
892,00 e R$ 1.280,00)
A decisão de piso entendeu o seguinte:
Quanto ao valor de R$ 2.950,00, embora não relacionado por Cláudia, às fls. 170,
constata-se pelo e-mail de fls. 169, que Maria Lúcia, esposa do contribuinte, afirma que
faria o depósito em 11.11.2009. Se houve renegociação do valor, o contribuinte não
comprovou com documentação pertinente.
Quanto ao valor de R$ 892,00, o contribuinte apresenta cópia do cheque no 1218,
emitido em 12.03.2009 da ProPet para Cláudia, às fls. 11785. Tal valor não foi lançado
como dispêndios no Demonstrativo de Variação Patrimonial, nos itens: Pagamentos
Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet, Despesas Pleiteadas em Declaração pelo
Sujeito Passivo e Dispêndios diversos Identificados em Conta Corrente. Portanto, não
há duplicidade de lançamento.
Quanto ao valor de R$ 1.280,51, o contribuinte apresenta cópia do cheque no 600,
emitido em 18.11.2009, da ProPet ao Banco Bradesco, com verso ilegível, às fls. 11786.
Todos os valores apurados neste item, não constam da planilha Lucros Distribuídos -
Pagamentos de fls. 249 e 255, nem do Razão - Conta Corrente Sócios de fls. 282 e
285/286, nem de lançamento de dispêndios através do Banco Bradesco ou da planilha
Pagamentos de Escolas, Planos de Saúde, Médicos de fls. 322. Portanto, não há
duplicidade de lançamento, não podendo também ser incluído como origem.
Em recurso, o recorrente inova a argumentação dizendo que o valor de R$
2.950,00 não teria sido pago, e não que teria sido negociado por sua esposa quando do
pagamento, razão pela qual, entendo que deva ser inadmitido quanto a este ponto.
2. Prejudicial de Decadência
Fl. 12263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

O recorrente reiterou o argumento apresentado em sua Impugnação, no sentido de
que os lançamentos referentes ao ano-calendário de 2008 teriam sido alcançados pela
decadência. Alega que houve recolhimento antecipado de Imposto de Renda, o que atrairia o
prazo decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN.
A decisão de piso analisou a alegação e entendeu que a contagem do prazo
decadencial deveria se dar pelo art. 173, I do CTN, em razão do dolo e em razão de não ter
se dado recolhimento antecipado, senão vejamos:
De início, ressalte-se que a caracterização do dolo, como acima relatado, exclui a
aplicação do art. 150 do CTN, nos termos do seu § 4o, para efeito da contagem do
prazo decadencial. Não obstante tal fato, a seguir trataremos do tema.
(...)
Portanto, no caso concreto, tendo o fato gerador ocorrido em 31/12/2008, e não tendo
havido antecipação de pagamento do imposto, aplica-se, como já mencionado, a
regra do art. 173, I, do CTN, para o prazo de decadência, de modo que o lançamento
poderia ocorrer no ano de 2009 e o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 1o/01/2010.
Logo, o prazo decadencial somente se encerrou em 31/12/2014 em tendo a ciência do
lançamento ocorrido em 25/11/2014, não há que se falar em decadência do direito da
Fazenda Púbica lançar o crédito tributário relativo ao ano-calendário 2008. (sem grifos
no original).
Entendo que a decisão de piso aplicou o dispositivo correto para a contagem do
prazo decadencial. A contagem do prazo decadencial pelo art. 173, inciso I do CTN se dá
porque, no presente caso, foi verificada a ocorrência de dolo e fraude, o que, conforme
previsto pelo CTN, afasta a contagem de prazo pelo art. 150, §4o do CTN. Vale o destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (sem grifos
no original)
Portanto, apesar de o recorrente alegar que a decisão estaria equivocada, porque
teria ocorrido a antecipação do pagamento do imposto de renda devido no ano de 2008, como foi
Fl. 12264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

ressaltada a presença de dolo e fraude no presente caso, está correta a aplicação do prazo
decadencial conforme o art. 173, I do CTN.
Diante do exposto, entendo que não há assiste razão ao recorrente e rejeito a
prejudicial de mérito.
3. Do Mérito
Em sua Impugnação, o sujeito passivo apresentou diversos documentos e
argumentos que foram analisados pontualmente pela decisão de piso, de modo que, procurar-se-á
usar a mesma metodologia neste voto.
3.1.
Correspondência de datas e valores
O recorrente apresentou este argumento ainda em sede de fiscalização, e também
em sua Impugnação e o fez porque a fiscalização teria desconsiderado como válidos vários
pagamentos efetuados em razão de estarem desprovidos de comprovação coincidentes em datas
e valores. Alega que o Regulamento de Imposto de Renda não determina que a pessoa física
efetue a comprovação dos pagamentos por ela efetuados com coincidência de datas e valores.
Sustenta, ainda, que dos pagamentos que foram efetuados com cheque pela pessoa jurídica
ProPet, muitas vezes não é verificada a coincidência de data e valor porque muitas contas foram
pagas antes do vencimento e era utilizado o mesmo cheque para promover pagamento de várias
contas.
A autoridade lançadora estava atenta a estes descompassos, e sobre esse ponto, a
decisão de piso assim entendeu:
Verifica-se, no Demonstrativo do Lucro Distribuído - Professional Pet - Pagamentos de
Despesas de Fábio e Maria Lucia, às fls. 243, que a fiscalização não incluiu os valores
constantes da cópia do verso do cheque mencionado, às fls. 11647, no campo
Dispêndios / Aplicações, item 1 do Fluxo Financeiro de fls. 5021/5022 e que,
corretamente, o valor da fatura do cartão AMEX de R$ 3.165,70, foi incluído em item
próprio 16 - Cartão de Crédito - Bankpar - AMEX.
Portanto, observa-se que a fiscalização cuidou para que não houvesse lançamento
de valores em duplicidade, apurando somente quando não houve correspondência
entre datas e valores sem localização em conta contábil da ProPet ou nas saídas de
recursos das contas correntes dos sócios.
Informa a fiscalização, às fls. 5002, que as cópias dos documentos bancários, com a
identificação das pessoas físicas e jurídicas beneficiárias dos pagamentos efetuados
por Maria Lucia, por si só já confirmam o caráter de pagamentos por aquisição de
serviços e/ou ativos.
Às fls. 5003, no item 16 - Cartão de Crédito Bankpar - AMEX, consta que: a
fiscalização considera como improcedente e desprovida de comprovação documental
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a reivindicação de correção dos itens
relativos aos pagamentos efetuados ao Cartão de Crédito Bankpar - AMEX, para os
quais não foram encontradas correspondências de valores nos pagamentos
efetuados diretamente pela Professional Pet, escriturados no Razão - Conta
contábil 1.1.3.04.0001 - Conta Corrente Sócios, e tampouco, nas saídas de recursos
das contas correntes bancárias pessoais.
Fl. 12265
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

O contribuinte apresenta outros exemplos de pagamentos através de transferências
eletrônicas, referentes ao ano de 2007 o qual não foi apurado neste lançamento.
Há que se ressaltar que a autoridade lançadora partiu das informações e
documentos colhidos durante a fiscalização, dentre eles documentos contábeis da ProPet e
considerou como distribuição de lucros as despesas pagas pela empresa em nome dos sócios que
foram contabilizadas na Conta Corrente Sócios. O que o recorrente pretende é incluir como
distribuição de lucros outros pagamentos efetuados pela ProPet que não foram registrados na
Conta Corrente Sócios, ou seja, despesas que foram consideradas da própria empresa. Para se
comprovar que tais pagamentos teriam sido contabilizados pela empresa de forma equivocada,
seria necessário uma comprovação de que as despesas eram, realmente despesas dos sócios e não
da própria empresa, o que, muitas das vezes não ocorreu, por falta de mais elementos
comprobatórios, como a coincidência de datas e valores dos pagamentos.
Vê-se que, com relação a este ponto, não há como acatar o argumento
genericamente apresentado pelo recorrente, pois, ao contrário do que por ele sustentado, cabe ao
sujeito passivo o ônus da prova de que os dispêndios no período seriam compatíveis com a renda
auferida, e se quer incluir outras despesas pagas pela empresa ProPet em favor dos sócios, que
não estavam registradas da Conta Corrente Sócios, deve comprovar de forma hábil e idônea a
natureza das despesas e que elas foram realmente feitas em nome dos sócios.
A autoridade lançadora, com base no Termo de Constatação Fiscal, apresentou de
forma detalhada as razões que levaram à formalização do lançamento em razão da verificação de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto, que, na conceituação de Rayd Ferreira2:
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto se vislumbra a partir da comparação entre a
renda líquida auferida pelo contribuinte e a variação patrimonial ocorrida em
determinado período, de maneira que se a renda líquida for menor que o valor
patrimonial constatado, haverá o acréscimo patrimonial a descoberto, ocasionando a
instauração do procedimento fiscal, que visa o alcance da verdade material e
oportunizar ao contribuinte se manifestar/justificar essa eventual diferença apurada. (p.
524)
O art. 773 da Instrução Normativa no. 1500/14 e o art. 47, inciso XIII4 do Decreto
no. 9580/18 (RIR), ambos decorrentes dos artigos 2o e 3o da Lei no. 7713/88, preveem a
presunção de omissão de rendimentos, quando, ao analisar determinado período com os
rendimentos declarados, o contribuinte não conseguir justificar o acréscimo patrimonial
percebido, restando caracterizado, dessa forma, o acréscimo patrimonial a descoberto.

2 FERREIRA, Rayd. Acréscimo Patrimonial a descoberto: desafios probatórios. in Eficiência Probatória e Atual
Jurisprudência do CARF. BOSSA, Gisele Barra (coord). São Paulo: Almedina: 2020.
3 Art. 77. Constitui rendimento tributável na DAA o valor correspondente ao acréscimo patrimonial, apurado
mensalmente, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
4 Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e alínea “c” , art. 8o, caput, e alínea
“e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei no 4.506, de 1964, art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, art. 43, § 1o ; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV , e art. 70,
§ 3o, inciso I ):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;

Fl. 12266
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Trata-se de uma presunção legal iuris tantum (presunção relativa), no sentido de
que, tendo sido verificado o acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, se o patrimônio obteve
aumento superior aos rendimentos declarados pelo contribuinte ao Fisco, esse acréscimo teria se
dado por rendimentos omitidos pelo próprio contribuinte, de modo que o ônus probatório em
refutar tal presunção recai sobre o sujeito passivo.
No presente caso, após o longo procedimento inquisitorial, no qual o recorrente
pode apresentar documentos e explicações para comprovar a origem dos rendimentos e os
dispêndios, a autoridade lançadora concluiu que teria ocorrido Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, e elaborou o Fluxo Financeiro Mensal, tendo considerado, inclusive, os pagamentos
realizados diretamente pela ProPet em favor dos sócios, registrados na Conta Contábil Corrente
Sócios, como distribuição de lucros, considerando a contabilidade da empresa e os demais
documentos comprobatórios dos pagamentos.
Conforme destacado pela decisão de piso, a autoridade lançadora cuidou para que
não fossem incluídos valores em duplicidade no Fluxo Financeiro, e quando tais lançamentos em
duplicidade foram verificados, por meio de provas hábeis e idôneas, foram devidamente
excluídos do lançamento. Os pagamentos realizados pela ProPet e devidamente comprovados
foram acatados pela fiscalização.
Dessa forma, vê-se que, foram mantidos lançamentos para os quais não se
verificou prova hábil e idônea, seja a respeito do recebimento dos valores, seja a respeito do
pagamento das despesas diretamente pela ProPet em favor dos seus sócios, o sujeito passivo e
sua esposa, situação que ficará mais clara quando da análise de cada pagamento questionado no
recurso.
3.2.
Metodologia utilizada pela fiscalização
O recorrente sustenta que a metodologia utilizada para a elaboração do Fluxo
Financeiro mensal, que embasou a apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto estaria
equivocado. A decisão de piso analisou a questão da seguinte forma:
O contribuinte questiona a metodologia empregada pela fiscalização a qual separou os
valores dos lucros distribuídos que foram diretamente transferidos para as contas
pessoais dos sócios, do restante, quando, na elaboração do Fluxo Financeiro, foi
considerado como origem de recursos o total dos lucros distribuídos escriturados pela
ProPet, separados em duas linhas: pagamentos efetuados e transferências para contas
pessoais e, como dispêndio, utilizou a parcela total do lucro que não foi transferida
para as contas correntes dos sócios, descaracterizando praticamente toda a
distribuição de lucros efetuada pelos sócios.
Acrescenta que a fiscalização presumiu como dispêndios, todos os valores
distribuídos pela empresa ProPet a seus sócios, exceto as transferências para
contas bancárias pessoais, descaracterizando toda a distribuição de lucros da
empresa, pois são esses recursos que fazem frente aos dispêndios do casal.
As alegações do impugnante não procedem. A metodologia utilizada pela
fiscalização está correta posto que, com base nas informações prestadas pelo
contribuinte, às fls. 43, a empresa ProPet mantinha uma conta corrente com os
sócios, escriturada na conta contábil 1.1.3.04.0001, lançando os valores retirados a
título de lucros distribuídos e que, a efetiva entrega dos valores se dava com o
pagamento de contas pessoais e despesas familiares diretamente pela ProPet,
alguns, via caixa e outros via bancos, sempre tendo como contrapartida a conta
Fl. 12267
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

contábil devedora Conta Corrente Sócios, acrescentando que parte dos lucros
distribuídos ingressaram efetivamente no patrimônio familiar e parte representa
renda consumida pela família.
A fiscalização, corretamente separou, do total das retiradas intituladas lucros
distribuídos, os valores transferidos de contas bancárias da pessoa jurídica para as
contas bancárias pessoais do casal, dos valores que serviram para o pagamento
direto de despesas como aquisição de materiais para obra, compra de ativos e
gastos familiares e lançou no Demonstrativo de Variação Patrimonial no campo
Origens / Recursos.
Como Dispêndios / Aplicações, a fiscalização lançou os valores pagos diretamente
pela ProPet, a título de despesas do contribuinte e sua esposa que, como o próprio
contribuinte indicou, representam renda consumida pela família.
Os valores das retiradas efetuadas na ProPet que foram transferidos diretamente
para a conta corrente pessoais dos sócios representam disponibilidade de recursos
para o contribuinte e Maria Lucia. Por outro lado, as despesas pessoais e
familiares dos sócios, pagas diretamente pela ProPet, não importam em
disponibilidade de recursos para os mesmos.
Portanto, correta está a metodologia empregada ao lançar como Origem/Recursos
os valores referentes aos pagamentos efetuados diretamente pela ProPet, bem
como lançar, os mesmos valores, como Dispêndios/Aplicações, entrando tanto a
débito como a crédito, no Fluxo Financeiro Mensal de fls. 5021/5032, tendo em
vista que os recursos financeiros consumidos não se prestam para dar suporte a
novas aquisições de produtos, ativos ou serviços. (grifos acrescidos)
O recorrente apenas reitera o argumento no sentido de que a fiscalização não teria
identificado a destinação dos cheques emitidos pela pessoa jurídica o que teria levado ao
lançamento em duplicidade no fluxo financeiro e que a própria Delegacia de Julgamento teria
admitido tal equívoco para alguns dos pagamentos realizados ao Colégio Rio Branco, à Amex e
à Lincx.
Entendo que não há equívoco na metodologia aplicada pela fiscalização para
elaboração do Fluxo Financeiro Mensal. A autoridade lançadora elaborou o referido Fluxo
separando a distribuição de lucros feita (i) por meio de transferência de valores para as contas
dos sócios e (ii) a realizada por meio de pagamento de despesas em favor dos sócios, que foram
contabilizados pela empresa na Conta Corrente Sócios, e neste último caso, os lançamentos
deveriam se dar nos dois campos, pois é importante identificar a origem e o consumo da renda,
visto que apenas foram lançados como dispêndios os pagamentos realizados diretamente pela
ProPet, em favor dos sócios.
Ademais, os erros de lançamentos realizados em duplicidade apontados pelo
recorrente foram devidamente analisados e excluídos pela Delegacia de Julgamento com base
nos documentos apresentados.
Portanto, não há qualquer erro na metodologia utilizada pela autoridade lançadora
para elaboração do Fluxo Financeiro Mensal, que foi elaborado com base nas informações
bancárias do sujeito passivo e sua esposa, nas informações contábeis da ProPet, nas informações
e esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo e demais informações colhidas pela fiscalização.
Assim, rejeito o argumento do recorrente.
Fl. 12268
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

3.3.
Da origem dos recursos
Do Patrocínio ProPet/Fort Dogde
O recorrente alega que devem ser incluídos como recursos decorrentes da
distribuição de lucros os valores decorrentes de ações de marketing e patrocínio de atividades
hípicas, denominada de ação promocional Verba 5 - Mantas, formalizado entre a empresa ProPet
juntamente com a fornecedora Fort Dodge Saúde Animal.
Os documentos comprobatórios de tal patrocínio seriam as fotos de cavalos com a
identificação de Fort Dodge na manta e declaração do gerente da multinacional confirmando o
patrocínio. Esse argumento já tinha sido apresentado em sede de fiscalização e Impugnação. Em
seu recurso, o recorrente reitera tal argumento, uma vez que a decisão de piso teria apontado,
assim como o fez a autoridade lançadora, ausência de comprovação da efetiva entrada de
recursos a título de patrocínio da ProPet/Fort Dodge.
Tal comprovação não foi feita com o Recurso Voluntário, tendo-se limitado o
recorrente a afirmar que houve saída de recursos da pessoa jurídica, afinal é ela que está
patrocinando as atividade esportivas. Esses valores estão escriturados corretamente à crédito
na conta caixa, pois foram transferências de valores efetuadas pela pessoa jurídica, destinadas
a cobertura das despesas hípicas. (e-fls. 12104).
Alega ainda que os valores do referido patrocínio foram distribuídos aos sócios
via caixa da pessoa jurídica ProPet, com os correspondentes lançamentos credores. A decisão de
piso analisou os documentos apresentados pelo recorrente. Vale o destaque:
Com a finalidade de comprovar tais entradas de recursos, o contribuinte junta planilha,
às fls. 11867 e o Razão Analítico de fls. 11872/11875, onde constam lançamentos
efetuados a crédito da conta Caixa da ProPet, intitulada verba 5 Mantas, o que
caracteriza que os referidos valores tiveram sua origem na conta caixa, ou seja,
sendo a referida conta de natureza devedora, significa que houve saída e não
entrada de recursos na conta Caixa da pessoa jurídica.
Ademais, o contribuinte anexa, às fls. 11868/11870, fotos de cavalos com a
identificação de Fort Dodge na manta, deixando de apresentar documentos
comprobatórios de efetiva entrada de recursos a título de patrocínio da
ProPet/Fort Dodge.
Vê-se que os documentos apresentados pelo recorrente não comprovam a efetiva
entrada de recursos a título de patrocínio da ProPet/Fort Dodge, apenas comprovam o gasto que
a ProPet registrou, razão pela qual, não vejo como acatar os argumentos apresentados pelo
recorrente.
De outras origens em contas correntes pessoais
Alega, o recorrente, que foi ignorada pela fiscalização a origem de valores
referentes a depósitos recebidos, reembolsos, dividendos, estornos e devoluções, que poderiam
ser identificados nos extratos de contas correntes. Requer que tais valores identificados sejam
adicionados ao fluxo com a referida identificação. Foram apresentadas planilhas com a indicação
dos valores (e-fls. 11910/11912) e afirmado que estes valores foram efetivamente utilizados para
os dispêndios realizados. A planilha apresenta no campo histórico informações como TED
Fl. 12269
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

PROPET 40, Doc Devolvido, depósito online, Dividendo a acionistas, IR, remuneração sobre
ações, etc.
A decisão de piso analisou o argumento apresentado e informou ao contribuinte
que tais valores já teriam sido considerados, senão, vejamos:
A pretensa inclusão como Origens/Recursos no fluxo financeiro apurado, às fls.
5021/5032, de valores a crédito identificados em extratos bancários das contas pessoais
do contribuinte e de Maria Lucia, não pode ser acolhida tendo em vista que os mesmos
já foram considerados ao serem incluídos nas linhas 7 a 13 do campo
Origens/Recursos e, nas linhas 9 a 14 do campo Dispêndios/Aplicações
identificados por saldos bancários em conta corrente no início e no final do mês,
respectivamente. (grifos acrescidos)
O recorrente apenas reitera seu pedido sem apontar valor que não teria sido
considerado pela fiscalização ou qualquer equívoco na elaboração do Fluxo Financeiro Mensal.
Não há sequer um comparativo entre o Fluxo Financeiro Mensal e os valores apontados, de
modo que, não há reparos a se fazer na decisão de piso neste ponto.
Dos Pagamentos Efetuados diretamente pela ProPet
O recorrente requer que sejam considerados como lucros distribuídos aos sócios,
pagamentos realizados diretamente pela ProPet conforme planilha de e-fls. 11507/11511 que, por
equívoco, teriam sido contabilizados pela empresa como despesas da empresa e não em conta
corrente dos sócios. Alega que a empresa ProPet possuía lucros acumulados em valores muito
superiores aos distribuídos aos sócios.
A referida planilha é um Fluxo Financeiro Corrigido, elaborada pelo sujeito
passivo, que inclui uma Linha 18 – Pagamentos Efetuados diretamente pela ProPet com valores
mensais fechados. Ou seja, a planilha não mostra quais foram esses pagamentos realizados pela
ProPet e que não transitaram pela Conta Contábil Corrente Sócios que deveriam ser considerados
como distribuição de lucros. Os valores não foram lançados em dispêndios, seguindo a
metodologia da autoridade lançadora.
Cada um dos lançamentos foi analisado individualmente pela decisão de piso, que
verificou também as provas apresentadas relativas aos referidos pagamentos. Portanto, tais
alegações serão analisadas de forma individualizada.
É importante ressaltar, de antemão, que os pagamentos realizados pela ProPet e
que não foram escriturados na Conta Sócios, ou seja, que não foram contabilizados pela empresa
como despesas que a empresa estaria pagando em nome dos sócios, foram considerados como
despesas da própria empresa, de modo que, para a sua consideração como pagamento de
despesas dos sócios demandaria uma comprovação da sua natureza e principalmente,
confirmação se esses pagamentos não eram realmente despesas da empresa ProPet.
3.4.
Da Aplicação dos Recursos
Pagamentos efetuados – Distribuição de Lucros ProPet
O recorrente alega que o lançamento e a decisão de piso teriam afrontado a
Súmula CARF 67, pois os valores lançados no item 1 – Pagamentos Efetuados – Distribuição de
Fl. 12270
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Lucros ProPet, não poderiam ser todos considerados como dispêndios, a não ser que a
fiscalização tivesse comprovado a destinação e a efetividade da despesa.
A decisão de piso analisou o argumento apresentado e a planilha elaborada pelo
recorrente e não os acatou. Vale o destaque:
Em relação aos saques efetuados em caixa e equivalentes, constantes na planilha
elaborada, os históricos e valores podem ser conferidos nos razões das contas contábeis
415 – CC Sócios e nos extratos bancários da ProPet.
Quanto às retiradas constantes do livro Razão Analítico Conta Corrente Sócios
que o contribuinte chama de saques efetuados em caixa e equivalentes, foram
lançados como dispêndios pagos diretamente pela ProPet tendo em vista incluírem
aquisições de materiais para obras, compra de ativos e gastos familiares, conforme
resposta do contribuinte dada à fiscalização, às fls. 5000.
O próprio contribuinte observa ao final da planilha de fls. 11933, (1) o campo
HISTÓRICO apresenta o histórico constante na contabilidade, conta contábil 415 -
CONTA CORRENTE SÓCIOS, quando se tratar de saque na coluna motivo, nas
outras situações o histórico foi extraído dos extratos bancários da pessoa jurídica
Professional Pet Suppliers - ProPet. Portanto, os valores questionados são
efetivamente dispêndios pagos pela ProPet e lançados pela fiscalização no item
correto.
(...)
A Súmula CARF no 67, citada pelo contribuinte não tem efeito vinculante previsto
na Portaria MF no 383/2010. Além disso, a fiscalização baseou-se em documentos e
fatos, bem como pelas informações prestadas pelo próprio contribuinte, em relação
às origens e aplicações de recursos.
Portanto, como já dito anteriormente, todos os valores apurados tiveram sua
identificação através das contas correntes e contábeis da pessoa jurídica ProPet,
dos extratos bancários pessoais dos sócios, das despesas declaradas em DIRPF, das
aplicações financeiras, dos e-mails pessoais e demais documentos.
O recorrente reitera o argumento em seu recurso, alegando que, considerando que
os valores foram retirados pelos sócios e que passaram a ficar à disposição dos mesmos para
aplicação dos recursos, e ainda, considerando que as pessoas físicas não estão obrigadas a manter
escrituração contábil, todos os valores distribuídos a título de lucro devem ser excluídos da linha
de dispêndios por se tratarem de disponibilidades em poder das pessoas físicas. Ademais,
continua, o recorrente, os valores poderiam ter sido utilizados durante o ano calendário, ou seja,
a partir do saque estavam à disposição das pessoas físicas para utilização durante o ano
calendário, razão pela qual, não deveriam ter sido lançados como dispêndios.
A Súmula CARF no. 67 tem o seguinte teor:
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Primeiramente há que se ressaltar que a referida súmula não é aplicável ao caso
em tela, pois, como alegado pelo próprio recorrente, a distribuição de lucros se dava de duas
Fl. 12271
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

formas, (i) por transferência em conta, e (ii) por meio de pagamentos das despesas das pessoas
físicas. Os dois lançamentos foram feitos no Fluxo Financeiro em separado, exatamente para
que não fossem confundidos, pois os pagamentos realizados diretamente pela ProPet passando
pela Conta Sócios, também foram considerados como distribuição de lucros, mas ao mesmo
tempo, foram consumidos para pagamento de despesas dos sócios no Fluxo Financeiro mensal.
As despesas dos sócios que teriam sido pagas pela ProPet foram indicadas pelo
recorrente e lastreados nas informações contábeis da ProPet e em outros documentos
comprobatórios, de modo que a fiscalização apenas lançou os dispêndios cuja efetividade e
destinação restaram comprovados, de modo que não há que se falar em ofensa à Súmula CARF
no. 67.
Alega o recorrente o seguinte:
Na decisão de primeira instância não foi mencionado o motivo pelo qual os saques não
são considerados como disponibilidades e por qual motivo devem ser considerados
como consumo no mesmo mês da sua disponibilização.
Ora, as distribuições de lucros realizadas por meio de pagamentos de despesas em
favor dos sócios pela ProPet não podem ser equiparados a saques realizados em contas correntes,
por isso foram lançados como dispêndios nos meses quando foram realizados pela pessoa
jurídica.
No que diz respeito ao argumento de que teriam ocorrido também saques de
valores da Conta Corrente Sócios, que não poderiam ser considerados dispêndios, destaca-se que
a fiscalização afirma ter usado como distribuição de lucros/dispêndios, apenas os valores
disponibilizados na forma de pagamentos por aquisição de materiais para a obra, compra de
ativos e gastos familiares. Vale o destaque para a decisão de piso:
Não obstante o esforço do contribuinte em descaracterizar a metodologia empregada pela
fiscalização na apuração de variação patrimonial a descoberto, argumentando haver
duplicidade de lançamento de dispêndios pela não identificação de sua real destinação, tal
alegação é improcedente, tendo em vista que todos os valores apurados tiveram a sua
identificação através das contas correntes e contábeis da pessoa jurídica ProPet, dos
extratos bancários pessoais dos sócios, das despesas declaradas em DIRPF, das aplicações
financeiras, dos e-mails pessoais e demais documentos, conforme consta, detalhadamente,
nos Termos de Constatação Fiscal, às fls.13/202, 4997/5079) (e-fls.12040)
Vê-se, portanto, que não foram considerados como dispêndios saques sem
correspondência com despesas indicadas pelo recorrente, e que o recorrente também não
comprovou que teriam sido considerados saques em Conta Corrente Sócios realizados por ele
sem lastro com despesas também informadas por ele, de modo que o argumento parece não
merece provimento.
Portanto, não há reparos a se fazer na decisão de piso neste ponto.
Das Despesas Pleiteadas pelo Sujeito Passivo
O recorrente defende que todos os pagamentos realizados ao Colégio Rio Branco
e ao Plano de Saúde Lincx foram efetuados pela pessoa jurídica da ProPet e que teriam sido
Fl. 12272
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

apresentados todos os comprovantes. Ocorre que, a ProPet teria escriturado na Conta Contábil
415 – Conta Corrente Sócios apenas alguns dos pagamentos.
A decisão de piso exonerou os pagamentos efetuados ao Colégio Rio Branco e ao
Plano de Saúde Lincx e escriturados na Conta Contábil 415 – Conta Corrente Sócios, dispêndios
que foram incluídos no Demonstrativo do Lucro Distribuído, referente ao pagamento de
despesas, às fls. 241/293, bem como no Demonstrativo das Despesas Pleiteadas em Declaração
pelo Sujeito Passivo, às fls. 1776/1777.
Entendo que não há como se considerar como distribuição de lucros para os
sócios os pagamentos feitos pela ProPet que não passaram pela Conta Contábil Corrente Sócios.
Apesar de o sujeito passivo afirmar que pode ter sido um equívoco da empresa, não traz
qualquer comprovação de que esses pagamentos não eram realmente despesas da própria
empresa, que também possui funcionários e despesas próprias, que poderiam coincidir com
os mesmos fornecedores e prestadores de serviço contratados para os sócios.
Considerando que não há provas que vinculem os pagamentos às despesas dos
sócios, não vejo como registrar tais pagamentos juntamente com as despesas contabilizadas pela
empresa em conta própria.
Dessa forma, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Verdade Material no Processo Administrativo e origem dos recursos
financeiros
Ainda sobre o valores que teriam sido pagos pela ProPet ao Colégio Rio Branco e
à Lincx em favor dos sócios, o recorrente reitera argumento apresentado em Impugnação, de que
(...) não pode a fiscalização lançar uma despesa e omitir a origem, comprovada
documentalmente, do pagamento realizado. Se, por absurda hipótese, se entendesse que
esses valores não se constituem em lucros distribuídos, deveria haver o lançamento de
ofício sobre essa distribuição e incluir os valores no fluxo financeiro.
Como a origem é certa e comprovada, ou se trata de rendimento tributável da pessoa
jurídica, ou se trata de distribuição de lucro. O que não é possível é não considerar como
disponibilidade financeira para efeito de respaldar os futuros dispêndios.
O Fluxo Financeiro Mensal, como destacado pela fiscalização, considerou os
valores de distribuição de lucros com registro na Conta Contábil Corrente Sócios também como
dispêndios, porque esses valores não foram transferidos para a conta dos sócios, e sim utilizados
para pagamento de diversas despesas. Assim, eles não podem ser considerados como
disponibilidades financeiras do sujeito passivo, porque não foram valores entregues aos
sócios, e sim pagamentos de despesas das pessoas físicas, efetuados em nome deles.
Portanto, como antecipado, não há qualquer equívoco na elaboração do Fluxo
Financeiro e o que pretende o recorrente é a inclusão de novos valores que foram pagos e
contabilizados pela empresa como despesas próprias, como se fossem despesas dos sócios pagas
com os valores que seriam distribuições de lucros, o que, conforme verificado no tópico anterior,
não pode ser admitido.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Fl. 12273
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Dos Dispêndios diversos identificados em C/C BB Fábio 27.000-5
Em sede de Impugnação, o recorrente alegou que todas as transferências
realizadas para Clarissilda da Silva: (i) originadas de contas correntes dos sócios, (ii) realizadas
pela empresa ProPet e registradas na Conta Sócios, e (ii) realizadas pela ProPet e contabilizadas
como despesas próprias, deixassem de ser consideradas dispêndios no Fluxo Financeiro, pois
seriam transferências de recursos ainda pertencentes aos sócios transferidos para os caseiros do
Haras, para serem usados para pagamento de salários.
Alega que Clarissilda da Silva é esposa de Domênico e exercia a função de caseira
no Haras Santa Lúcia, sendo que as transferências realizadas para o casal serviam para
pagamento de salários deles e de outros funcionários do Haras que não possuíam contas
bancárias.
Sustentou, ainda, para as transferências realizadas diretamente de contas de sua
titularidade, que caberia ao Fisco a comprovação da efetividade da despesa, o que não foi feito
pela fiscalização, de modo que deveriam ser excluídas do fluxo financeiro. O recorrente apenas
reitera neste tópico o pedido de exclusão de todas as transferências realizadas de sua conta
corrente pessoal para Clarissilda da Silva, sob a alegação de que a fiscalização não teria
comprovado as despesas correspondentes, nos termos da Súmula CARF 67.
A planilha elaborada no recurso (e-fls. 12149) apresenta valores que teriam sido
transferidos para Clarissilda da Silva da conta particular de Fábio. Valores que constaram como
dispêndios na Planilha elaborada pela autoridade lançadora às e-fls. 360/396.
Entendo que não assiste razão ao recorrente no que diz respeito às transferências
feitas de sua conta corrente para Clarissilda da Silva, pois, como o próprio recorrente afirma, os
pagamentos eram efetuados para pagamento de salários. Nestes casos, como as
transferências foram das contas pessoais, e o próprio recorrente informou a destinação das
transferências, entendo que está comprovada a efetividade da despesa, que motivou a
consideração no Fluxo Financeiro.
Diante do exposto, entendo que devem ser mantidos no Fluxo Financeiro os
dispêndios relativos às transferências realizadas de conta corrente própria para Clarissilda da
Silva.
Do Cartão de Crédito Bankpar – Amex
O recorrente reitera pedido apresentado em sede de Impugnação, para que seja
considerada a origem como Distribuição de Lucros, três pagamentos realizados à Amex pela
ProPet, que não foram contabilizados pela empresa na Conta dos Sócios. O recorrente afirma que
teria sido um erro de contabilidade e que os comprovantes apresentados nos exatos valores
mostram que tais pagamentos foram realizados pela empresa feitos, e por terem sido feitos em
nome dos sócios também deveriam se considerados como distribuição de lucros.
A decisão de piso trouxe a seguinte análise:
Do Cartão de Crédito – Bankpar – Amex.
Fl. 12274
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

O contribuinte alega que verificada a exata coincidência de valores e datas do
pagamento efetuado em 08.12.2010 e, a despeito das explicações prestadas à
fiscalização esse valor não foi considerado. Também, o pagamento efetuado em
05.05.2008, no valor de R$ 21.441,95, transitou pela conta corrente dos sócios, portanto
deve ser excluído dos dispêndios considerados pela fiscalização, uma vez que aparece
em duplicidade tanto no item 1, como parte do valor R$ 26.002,33 – cheque 660 da
conta Itaú 44.252-8, como no item 16.
O contribuinte apresenta cópia dos cheques 607 e 637, às fls. 11646/11647,
indicando o pagamento a Amex, nos valores de R$ 4.240,11 e R$ 3.165,70 e datas
de 06/03/2008 e 04/04/2008, respectivamente. Tais valores não foram incluídos no
item Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet de fls. 241/293 e,
portanto não foram lançados em duplicidade.
O documento de fls. 11648, referente ao cheque 660, indicando pagamento à Amex,
no valor de R$ 21.441,95, será excluído do Demonstrativo de Variação
Patrimonial, como explicitado acima.
Quanto ao valor de R$ 13.677,51, constata-se que o mesmo não foi incluído nos
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet de fls. 264/265 e, portanto
não foi lançado em duplicidade. Ademais, o extrato bancário de fls. 11649, não
identifica a finalidade como pagamento para Amex, mas informa como histórico Sispag
Fornecedores.
Conforme destacado pela Delegacia de Julgamento, os valores mencionados não
foram incluídos na lista de Pagamentos Efetuados e não foram lançados em duplicidade, razão
pela qual, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Ademais, não há qualquer prova no sentido de que os pagamentos, que não
transitaram na Conta Contábil Corrente dos Sócios tenham sido realizados em seu favor, ou que
não eram realmente despesas da própria empresa.
Portanto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso com relação a este ponto.
Dos Pagamentos a Funcionários
Neste tópico, o recorrente retoma os argumentos relacionados às transferências e
pagamentos feitos pela ProPet para Domênico e Clarissilda da Silva e requer que sejam
considerados como Distribuição de Lucros.
Apresenta 4 transferências da ProPet para a conta de Clarissilda, que não
circularam pela Conta Contábil Corrente dos Sócios, as quais entendeu deveriam ser adicionadas
na linha Pagamentos Efetuados Diretamente pela ProPet, pois são origens de recursos recebidos
da pessoa jurídica para pagamento dos funcionários e estão identificados na planilha elaborada
com a indicação Clarissilda da Silva na coluna pagamento.
A decisão de piso analisou a questão da seguinte forma:
A fiscalização, corretamente, apurou os valores constantes do Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados a Funcionários Domésticos e Rurais, às fls. 446 que não
encontraram correspondência de valores nos pagamentos efetuados diretamente
pela ProPet, escriturados em Razão - Conta Corrente Sócios e nem nas saídas de
recursos das contas correntes bancárias pessoais.
Fl. 12275
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Quanto à pretensão do contribuinte em adicionar na linha Pagamentos Efetuados
Diretamente pela ProPet - Origens, transferências para a conta de Clarissilda que
não circularam pela conta corrente dos sócios, entendendo que são origens de
recursos recebidos da pessoa jurídica para pagamento dos funcionários e estão
identificados na planilha elaborada com a indicação Clarissilda da Silva na coluna
pagamento, não procede por falta de comprovação de que os valores referidos se
constituem em salários.
Portanto, não poderá simplesmente ser acrescido novo item no campo
Origens/Recursos, com os valores que o contribuinte entende corretos, sem a devida
comprovação, até porque, os pagamentos efetuados pela ProPet, como já mencionado
no item da metodologia corretamente empregada, foram lançados tanto como origens
como dispêndios, por não se constituírem em disponibilidade de recursos.
Portanto, vê-se que não há comprovação de que esses outros pagamentos feitos
pela a ProPet fossem também realizados em favor dos sócios, porque não transitaram na Conta
Contábil Corrente dos Sócios e também não há provas de que se destinaram a pagamentos
de salários dos funcionários. Ora, os pagamentos poderiam se referir a despesas da própria
ProPet e não há comprovação nos autos sobre essa natureza, de modo que não vejo reparos a se
fazer na decisão de piso.
Do Pagamento Haras Buona Fortuna
Alega o recorrente que a autoridade lançadora teria presumido que as planilhas de
gastos constantes dos e-mails trocados eram gastos do sujeito passivo, e ainda que teria
inventado valores de novembro a dezembro de 2010, pois não há na planilha qualquer valor
lançado nestes meses. Alega que, pelo princípio da verdade material, a autoridade lançadora
deveria ter se aprofundado e investigado quais teriam sido os reais gastos do sujeito passivo com
o Haras Buoa Fortuna, pois outras pessoas tinham cavalos lá entabulados e as despesas eram
divididas entre eles mensalmente. O Recorrente alega que as planilhas eram meramente
informativas, e que os valores eram desmembrados em rubricas para possibilitar a divisão entre
as partes, e que o rateio era feito no começo e no meio dos meses. Não foram apresentadas outras
provas no sentido de que as despesas com o Haras Buona Fortuna fossem outras, nem as tais
planilhas com valores desmembrados entre outros donos de cavalos entabulados no mesmo
lugar.
A decisão de piso analisou a questão, senão vejamos:
A fiscalização ao contrário do que alega o contribuinte, examinou farta documentação,
inclusive intimando a pessoa jurídica Haras Buona Fortuna Ltda ME a apresentar
planilha contendo valor e data de todos os créditos/depósitos na conta 22.217-8, Banco
Bradesco S/A, tendo como remetente o contribuinte e sua esposa, decorrentes de
pagamentos mensais por estabulagem de animais de propriedade do impugnante e
inscrições em competições e assemelhados em nome dos filhos dos referidos: Thiago
Aquino de Arruda Martins e Daniela Aquino de Arruda Martins.
A referida documentação encontra-se juntada aos autos pela fiscalização, às fls.
482/1775.
O contribuinte limita-se a fazer alegações sem apresentar documento de efetiva
comprovação de que os valores apurados como dispêndios pelo pagamento com
estabulagem e assemelhados no Haras Buona Fortuna, às fls. 482, seriam
indevidos.
Fl. 12276
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Cabe observar o seguinte registro da fiscalização, às fls. 5003:
REGISTRE-SE QUE A FISCALIZAÇÃO FIRMA CONVICÇÃO QUE ESTES
PAGAMENTOS APURADOS COM GASTOS COM EQUINOS, DESTINADOS À
PRÁTICA DO HIPISMO, SÃO APENAS UMA PEQUENA PARTE DO REAL
VALOR DESPENDIDO MENSALMENTE POR FÁBIO DE ARRUDA VISTO
ABRANGER SOMENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2009 A DEZEMBRO DE
2010. TEMOS AINDA QUE, CONFORME E-MAIL DE FÁBIO DE ARRUDA PARA
ARTEMUS DE ALMEIDA ENVIADO EM 19.05.2010, SOMENTE ESTAVAM
ESTABULADOS NO HARAS BUONA FORTUNA QUATRO ANIMAIS DE FÁBIO
DE AGOSTO DE 2009 ATÉ FEVEREIRO DE 2010; A PARTIR DE ABRIL DE 2010
ELEVOU-SE PARA SEIS, COMO O PRÓPRIO FÁBIO DE ARRUDA INFORMOU
SER PROPRIETÁRIO DE DEZOITO EQUINOS CONTATA-SE QUE NO MÍNIMO
NÃO ESTÃO COMPUTADOS OS GASTOS DESPENDIDOS COM OUTROS DOZE
ANIMAIS.
Em sede de recurso, o sujeito passivo apenas reitera sua argumentação sem trazer
qualquer indicação ou prova de equívoco cometido pela fiscalização, razão pela qual, não vejo
reparos a fazer na decisão de piso.
Dos Pagamentos Efetuados por Fábio e apurados via e-mail
Tiago Aiello Padilha
Com relação aos pagamentos ao veterinário Tiago Aiello Padilha, o recorrente
reitera argumento apresentado em sede de Impugnação. Não foi apresentada nenhuma outra
comprovação, apenas alegações no sentido de que deveriam ter sido lançados apenas os valores
informados pelo recorrente nos anos de 2006/2008. No que diz respeito aos valores declarados
pelo veterinário como recebidos de 2009/2010, alega que não poderiam ser considerados, porque
o próprio veterinário informa que existiam outros cavalos entabulados e não tinham
conhecimento de como era feito o rateio das despesas.
A decisão de piso analisou a questão da seguinte forma:
O contribuinte alega que apresentou planilha contendo diversos valores esclarecendo
que não poderia informar que os mesmos foram pagos por Fábio, pois existiram outros
proprietários com animais no mesmo pavilhão onde os serviços eram prestados e que
nos seus extratos podem ser identificadas transferências de recursos para Tiago, em
contraprestação dos serviços, mesmo antes do período em que gerenciou o pavilhão.
Tais valores não guardam relação com aqueles que os fiscais autuantes presumiram
como dispêndios.
O contribuinte apresenta planilha, às fls. 11483, indicando valores pagos a Tiago nos
anos de 2006 a 2008. No entanto, os valores lançados neste item referem-se aos anos
de 2009 e 2010 e foram apurados através de informações constantes de e-mails
referentes a pagamentos efetuados a Tiago para os quais não foram encontradas
correspondências de valores nos pagamentos efetuados diretamente pela ProPet,
escriturados no livro Razão - Conta Corrente Sócios e nem nas saídas de recursos
das contas correntes bancárias pessoais.
Ademais, o contribuinte deixou de apresentar documentos comprobatórios de suas
alegações de que os valores apurados neste item, não guardam relação com àqueles que
os fiscais autuantes presumiram como dispêndios.
Fl. 12277
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Ora, se os pagamentos não foram feitos pela ProPet e contabilizados na Conta
Contábil Sócios e não foram identificadas transferências de recursos das contas correntes dos
sócios, mas o médico veterinário recebeu seus pagamentos e prestou os serviços. Entendo que os
dispêndios não foram presumidos pela administração, foram lançados os valores que
encontravam correspondência com as informações que a fiscalização conseguiu levantar e o
sujeito passivo poderia ter comprovado os valores pagos, seja por meio de recibos assinados pelo
médico, seja apresentando o mencionado rateio de despesas que ocorria no pavilhão. Como essa
contraprova não foi apresentada, os valores apurados com base em outros documentos foram
lançados.
Portanto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
João Carlos Melo de Freitas
A fiscalização questionou quais foram os pagamentos realizados a João Carlos
Melo de Freitas, e existiram 2 pagamentos (R$ 10.000,00 e R$ 4.800,00) que o recorrente
alegou, em Impugnação e em sede de recurso, que não teriam lastro nem nos e-mails trocados
nem na resposta apresentada por João Carlos Melo de Freitas à fiscalização. O recorrente insiste
que esses pagamentos não ocorreram e deviam ser excluídos do Fluxo Financeiro.
A decisão de piso analisou a questão:
O contribuinte alega que apresentou documentos comprobatórios dos valores repassados
a João e, com exceção dos valores de R$ 10.000,00 em 13.02.2009 e R$ 4.800,00 em
06.04.2009 lançados, que não existiram e que devem ser excluídos do fluxo financeiro
elaborado pela fiscalização e que os valores pagos a João são os constantes na planilha
por ele elaborada.
Conforme e-mails de fls. 118, 3789 e 4534, em mensagem de 06/04/2009 e de
13/02/2009, ocorreram os pagamentos nos valores de R$ 4.800,00 e R$ 10.000,00
respectivamente. Portanto, improcedente a alegação de que tais valores não
existiram.
Analisando os autos, verifica-se o email de 13/02/2009, onde o sujeito passivo diz
que iria depositar os R$ 10.000,00, bem como a mensagem do dia 06/04/2009 referindo-se ao
pagamento no valor de R$ 4.800,00 (e-fls. 118), de modo que o valor devem ser mantidos no
Fluxo Financeiro.
Lalefre Projetos e Construção Civil Eirelli – ME
O recorrente reitera o pedido apresentado na Impugnação, de que foi feito
pagamento pela ProPet à Lalefre, no valor de R$ 8.000,00, em 27/05/2010, que não foi
considerado pela fiscalização.
A decisão de piso assim analisou a questão:
O contribuinte alega que a Lalefre é empresa do arquiteto João Freitas e este, em
resposta à intimação fiscal, apresentou planilha de pagamentos realizados àquela,
informando entre outros valores R$ 8.000,00 recebidos em 27.05.2010. A fiscalização
excluiu os valores informados, lançando e transformando o valor de R$ 8.000,00 em R$
5.000,00, o qual não existe.
Fl. 12278
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Acrescenta que o valor de R$ 8.000,00 não circulou pela conta corrente dos sócios,
devendo ser adicionado ao item 18 - Pagamentos Efetuados Diretamente pela ProPet,
identificados como Lalefre, na coluna pagamento.
O contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidente em datas
e valores, relativos ao referido pagamento efetuado à Lalefre, sendo que não foram
encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados diretamente
pela ProPet, escriturados em Razão - Conta Corrente Sócios, como se constata às
fls. 8804.
Constata-se ainda, que o valor correto a ser lançado é de R$ 8.000,00 e não R$
5.000,00. Portanto deverá ser corrigido o valor lançado.
Vê-se que a exclusão do valor não foi aceita porque não foi apresentada prova de
que a despesa não era realmente da ProPet, uma vez que não transitou na Conta Sócios.
Não foi apresentada qualquer outra prova no recurso, de modo que, não é possível
acatar o pedido do recorrente.
SF Quadras Esportivas
Mais uma vez o recorrente requer que sejam considerados valores de pagamentos
realizados pela ProPet que não transitaram na Conta Corrente Sócios, e com cheques que não
coincidem com os valores e datas.
A decisão de piso assim analisou o argumento:
As alegações do contribuinte são improcedentes tendo em vista que não apresentou
documentos comprobatórios, identificando os pagamentos com coincidência de
valores.
Não há como acolher a pretensa justificativa de pagamento de um valor de R$ 5.000,00
com cheque no valor de R$ 5.174,00, o qual consta com histórico de pagamento de
contas ch 1764 no Razão - Conta Corrente Sócios, às fls. 11711 e no extrato bancário da
ProPet, às fls. 11712.
No mesmo sentido, não há como acolher a justificativa de pagamento de um valor de R$
4.720,00 e R$ 5.000,00, totalizando R$ 9.720,00, pagos a pessoas distintas Daniel e
Sérgio respectivamente, em 26/02/2010, com um lançamento no valor de R$ 15.052,00,
constante do extrato bancário da ProPet, às fls. 11726.
Verifica-se, por fim, que não houve lançamento em duplicidade dos valores apurados,
conforme consta às fls. 122/127, 255, 257 e 287, referentes ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, Planilha Lucros Distribuídos ProPet - Pagamentos de Despesas e
Razão - Conta Corrente Sócios.
Não foi apresentada qualquer outra prova e os valores não foram registrados na
Conta Corrente Sócios, de modo que era ônus do recorrente apresentar a prova hábil e idônea no
sentido de que tais pagamentos teriam sido feitos em nome dos sócios e não eram despesas da
empresa. Assim, não vejo reparos a se fazer na decisão de piso, neste ponto.
UTEP do Brasil Ltda.
Mais uma vez o recorrente reitera argumento analisado pela decisão de piso sem
trazer qualquer outra comprovação. Sobre esse ponto, a decisão de piso assim decidiu:
Fl. 12279
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

A transferência de R$ 9.222,99 em 06.04.2009 foi feita através de saques em caixa,
transitando pela com corrente dos sócios. O boleto de R$ 3.709,21 foi pago em
05.05.2009, com cheque 001301, no valor de R$ 6.340,82, sacado para pagamento de
contas diversas e escriturado na Conta Corrente Sócios, portanto esse valor foi lançado
em duplicidade já que foram antecipadamente presumidos como dispêndio no item1 -
Pagamentos Efetuados - Distribuição de Lucros ProPet e deve ser retirado do item 19.
Conforme informação de fls. 128, o depósito efetivado para a Utep no valor de R$
9.222,99, foi feito através de dois cheques nos valores de R$ 4.696,36 e R$ 4.526,63
e não como alega o contribuinte.
Os valores mencionados não constam do Demonstrativo de Pagamentos Efetuados -
Distribuição de Lucros ProPet - Aplicações, às fls. 250 e o contribuinte não
apresentou cópia do cheque 1301 nos documentos relacionados no item supra Das
Despesas Pleiteadas pelo Sujeito Passivo. Portanto, não comprovada a alegação, não
há como acolher o pretendido.
As provas constantes dos autos mostram que não há erros a serem corrigidos.
Ademais, mais uma vez tratou-se de pagamento realizado que não transitou na Conta Corrente
dos Sócios. Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Arthemus de Almeida
A fiscalização apresentou a apuração (e-fls. 132 e ss) feita com base em
informações de e-mails trocados, contas correntes e pagamentos realizados, além de ter intimado
Arthemus de Almeida informar os pagamentos recebidos do sujeito passivo, e ele mesmo
informou que nunca teria recebido de Fábio com cheques.
Contudo, o recorrente insiste que fez pagamentos através de cheques de terceiros,
que eram retirados da conta da ProPet e sustenta que tais “saques em caixa” não podem ser
considerados dispêndios. Requer que o valor de R$ 6.228,76 seja excluído dos dispêndios
considerados, pois não teriam sido efetuados por Fábio e sim por outras pessoas.
Mais uma vez, não vejo reparos a fazer nos dispêndios incluídos pela autoridade
lançadora e mantidos pela decisão de piso por ausência de prova de que tais pagamentos não
teriam sido feitos. Vale o destaque para o que ficou constatado:
Constata-se que o contribuinte efetuou pagamentos para Artemus de Almeida, conforme
e-mails trocados e informação por este prestada à fiscalização, às fls. 131/137, nos
valores de R$ 4.963,36, R$ 3.147,00 e R$ 6.228,76, respectivamente em abril, setembro
e outubro de 2009.
O pagamento através de cheques ou depósitos de terceiros não exime o contribuinte de
comprovar a efetividade da alegação de que tais valores não seriam repasses de
despesas efetuadas pelo próprio.
O contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidente em datas e
valores, relativos aos pagamentos efetuados a Artemus, sendo que não foram
encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados diretamente pela
ProPet, escriturados em Razão - Conta corrente Sócios e nem nas saídas de recursos das
contas correntes bancárias pessoais.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Daniel de Picoli
Fl. 12280
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Foi registrado o pagamento de R$ 3.615,70 a título de pagamento para Daniel,
cuja informação foi obtida pelos e-mails trocados. O recorrente alegou em sede de Impugnação
que o valor do pagamento seria de R$ 3.575,49 e realizado por terceiros, pelo gerente do
HorseJumpCenter, com quem teria um crédito a ser desembolsado.
A Delegacia assim entendeu:
O contribuinte alega que o pagamento de R$ 3.615,70, assim como no tópico relativo a
Artemus de Almeida, foi depositado através de cheques de terceiros sacados em caixa e
equivalentes em momento anterior e o pagamento de R$ 3.575,49 foi feito a Daniel pelo
senhor Zanholo, gerente do HorseJump Center e não por Fábio, devendo ser excluído
dos dispêndios do item 19.
O pagamento através de cheques ou depósitos de terceiros não exime o
contribuinte de comprovar a efetividade da alegação de que tais valores não
seriam repasses de despesas efetuadas pelo próprio.
O contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidente em datas
e valores, relativos aos pagamentos efetuados a Daniel, sendo que não foram
encontradas correspondências de valores nos pagamentos efetuados diretamente
pela ProPet, escriturados em Razão - Conta corrente Sócios e nem nas saídas de
recursos das contas correntes bancárias pessoais.
Os dois pagamentos não se confundem. O primeiro, decorrente do email de
06/04/2009, Fábio informa que faria o depósito dos pagamentos referentes às aulas particulares
em torneios, no valor de R$ 3.615,70.
A mensagem onde Fábio autoriza ao HorseJumpCenter a fazer depósito na conta
de Daniel de Picoli é de 10/08/2009, ou seja, não é possível admitir que esse pagamento se
referia ao valor devido em abril. É claro que esse valor também serviu para pagamento de aulas
particulares dos meses subsequentes.
Ao ser intimado, Daniel não respondeu os valores que teria recebido, dizendo que
não mais possuía os controles, e que cobrava R$ 400,00 por cavalo. Também não informou
quantos eram os cavalos que cuidou por mês. Tendo sido novamente intimado, ele insistiu na
informação de que não sabia dizer quais os valores teria recebido de Fábio e confirmou que sua
passagem e estadia em viagem para Abu Dabi teriam sido pagos, mas ele não sabia dizer se
Fábio ou a Federação teria promovido os pagamentos.
Em sede de recurso, o recorrente reitera o argumento, sem trazer qualquer outra
prova de suas alegações, de modo que não há como se admitir o argumento sem lastro em
comprovação hábil e idônea.
André Ganc
André Ganc é cavaleiro especializado em treinamentos e adestramento premiado,
e prestava serviços à família. Alega que o recorrente que os valores pagos eram de R$ 560,00
mensais, mas a fiscalização lançou valores bem superiores constantes em email do próprio André
Ganc para o sujeito passivo listando os pagamentos em 15/01/2009.
Fl. 12281
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Alega o recorrente que tais pagamentos não foram feitos e não poderiam ser
presumidos. A decisão de piso houve por bem manter os valores constantes do email. Vale o
destaque:
Contrariamente ao que o contribuinte alega, não constam tais valores nos
Demonstrativos de fls. 323/359 e 374/396, referentes aos Dispêndios Diversos
Identificados em Conta Corrente Fábio.
O contribuinte não apresentou documentos comprobatórios, coincidente em datas e
valores, relativos aos pagamentos efetuados a André, sendo que não foram encontradas
correspondências de valores nos pagamentos efetuados diretamente pela ProPet,
escriturados em Razão - Conta corrente Sócios e nem nas saídas de recursos das contas
correntes bancárias pessoais.
Os valores de R$ 560,00 reais mensais mencionados pelo recorrente não
encontram comprovação nos documentos apresentados, razão pela qual não foram aceitos pela
fiscalização. A mensagem de email, por outro lado, faz prova de que os pagamentos foram
recebidos, sem amparo nos lançamentos da Conta Corrente Sócios ou na conta pessoal do
recorrente.
Diante do exposto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Jair Grandin
O recorrente reapresenta argumentos para que fossem cancelados lançamentos
pagos a Jarin Grandin, contudo a decisão de piso determinou a exclusão dos valores:
Considerando que os valores de R$ 4.230,00 e R$ 4.580,00 foram apurados com base
em e-mails que indicam apenas orçamento, sem especificar o fechamento da proposta e
o respectivo pagamento, é de se excluir tais valores do lançamento, mantendo-se o valor
efetivamente comprovado como pago de R$ 1.300,00, em dezembro de 2008.
Diante do exposto, não há interesse recursal no presente ponto.
Sahhinco Ind. E Com. De Repres. Ltda.
Foram realizados 3 pagamentos para a empresa Sahhinco, empresa fabricante de
esteiras para cavalos. As informações foram obtidas pela fiscalização com base nos e-mails
trocados por Fábio, que infrmou, inclusive, que um dos pagamentos seria feito pelo arquiteto
João Carlos de Freitas, no valor de R$ 15.783,00. Os outros dois pagamentos foram realizados
via cheques emitidos pelo próprio contra a sua conta no Banco do Brasil. A fiscalização
colacionou a cópia dos cheques (e-fls. 159).
O contribuinte alega que o valor de R$ 15.783,00 não foi pago, conforme
informado à fiscalização, pois se optou por adquirir um equipamento usado no valor de R$
20.000,00 pagos com cheques emitidos da conta 27.000-5 do Banco do Brasil, que já haviam
sido considerados como dispêndios. A decisão de piso decidiu manter os dispêndios por falta de
prova:
Acrescenta que no Demonstrativo - Pagamentos Diversos por Aquisição de Produtos e
Serviços - Identificados - E-mail. pdf que a empresa Sahhinco foi uma das
circularizadas pela fiscalização, mas estranhamente a sua resposta de que o saldo tratado
no e-mail não foi pago, não foi inserida no processo constituído.
Fl. 12282
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Realmente, não consta dos autos resposta da Sahhinco à intimação fiscal. No entanto, o
contribuinte efetuou as duas transferências de R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00 em
novembro de 2009 e, o e-mail indicando programação do pagamento do saldo no valor
de R$ 15.783,00, data de 01/12/2009, ou seja, posterior à referida aquisição de
equipamento. Portanto, não há como acolher a pretensão do contribuinte em excluir tal
valor do Demonstrativo de Variação Patrimonial, especialmente porque não houve
apresentação de documentos comprobatórios das referidas alegações.
O recorrente alega que o pagamento indicado no email não teria ocorrido, mas são
apenas alegações desprovidas de comprovação. O recorrente não apresentou qualquer prova
neste sentido, apenas insinua que a resposta da empresa não teria sido juntada aos autos pela
fiscalização por respaldar suas alegações.
Diante da falta de comprovação, não se pode admitir o pedido de exclusão do
valor de R$ 15.783,00 dos dispêndios apurados pela fiscalização, uma vez que trata-se de um
terceiro valor, que poderia se referir a novo equipamento e que, conforme mencionado no email,
foi pago por terceiro em favor do sujeito passivo.
Pescaventura Comércio e Turismo Ltda.
Por meio de mensagens de e-mail, foram verificados pagamentos para viagem de
pescaria à empresa Pescaventura. Quando intimada, a empresa apresentou 3 recebimentos.
Em sede de Impugnação, o recorrente esclareceu que o boleto de R$ 7.660,00,
com vencimento em 18/05/2009 teria sido pago de forma antecipada, pela ProPet e que o valor
global de R$ 23.641,00 teria sido escriturado na Conta Sócios, razão pela qual, requereu-se a
exclusão do valor de R$ 7.660,00 dos pagamentos pois ele já teria sido incluído no item 1
Pagamentos efetuados – distribuição de lucros ProPet.
A decisão de piso confirmou que, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, o
pagamento não constava registrado na Conta Corrente Sócios, razão pela qual, não seria possível
admitir seu pedido. Vale o destaque:
O contribuinte alega que o boleto de R$ 7.660,00 com vencimento em 18.05.2009 foi
pago de forma antecipada, com diversos outros, em 05.05.2009, feito por Sispag da
conta da ProPet no Banco Itaú. Valor global escriturado na CC Sócios de R$ 23.641,00,
com o histórico de "ret de lucros fabio vi", "vi" de viagem, devendo ser excluído o valor
de R$ 7.660,00 do item 19.
A fiscalização constatou que os valores aqui apurados não tiveram sua origem
identificada em conta contábil Conta Corrente Sócios e nem em saídas de contas
bancárias do contribuinte.
A mera alegação de que o valor de R$ 7.660,00 foi pago antecipadamente,
juntamente com outros pagamentos da conta da ProPet e escriturados em valor
bem superior na Conta Corrente Sócio, sem a devida comprovação, não pode ser
acolhida para efeito de exclusão do valor apurado.
O comprovante do pagamento no valor de R$ 7.660,00 pela ProPet para a
Pescaventura foi apresentado (e-fls. 12190) e foi realizado em 18/05/2009, pelo SISPAG
conforme afirmado pela empresa.
Fl. 12283
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Dessa forma, deve ser acatado o pedido do recorrente e identificado, o valor de R$
7.660,00 pago pela ProPet em favor da empresa Pescaventura no Fluxo Financeiro Mensal.
Jornada Agência de Viagens e Turismo / BTI Brasil Business Travel Int
Ltda.
Tratam-se de pagamentos de passagens internacionais. Alega o recorrente que não
foram feitos pagamentos para as passagens, e que as passagens teriam sido arcadas pelo sócio da
empresa BTI, em contrapartida à cessão da égua Royal Orchidee Pioneiro. Requer a exclusão do
valor de R$ 53.942,64 dos dispêndios considerados no mês de novembro de 2008.
A decisão de piso entendeu que não haveria documentos comprobatórios da
cessão da égua e da contrapartida em passagens, razão pela qual, não seria possível admitir tal
argumentação:
Acrescenta que foi obtida junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança de
Bragança Paulista declaração informando que a referida égua foi doada por Rodrigo
Danielides, concluindo que, se essa égua pertencia ao contribuinte, conforme recibo de
compra em 2005 e foi doada por Rodrigo, em algum momento houve a cessão para o
mesmo.
O contribuinte apresenta recibo emitido por Yuri Mansur, referente a recebimento de
Fábio Arruda Martins, do valor de R$ 55.000,00 pela venda de animal Royal Ochidee
Pioneiro, em 2005, sem especificar a data completa, às fls. 11794, bem como
Declaração, emitida em 05.12.2014, pela Prefeitura de Bragança Paulista - Secretaria
Municipal de Trânsito e Segurança de que o referido animal foi doado por Rodrigo
Carvalho e Mello Danielides.
No entanto, o contribuinte deixou de apresentar documentos de cessão do referido
animal, indicando, inclusive, que o pagamento seria feito através de emissão de bilhetes
aéreos para viagem internacional de sua família.
Acrescente-se, ainda, que a informalidade dos negócios entre amigos não pode eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações, com apresentação de
documentos idôneos e hábeis, com todos os requisitos legais exigidos para um evento
como esse. Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
A fiscalização, quando do lançamento, já tinha apontado que os valores referentes
à 1 parcela da entrada e às passagens internacionais não teriam sido identificados nos registros da
Conta Corrente Sócios ou pelas contas correntes do sujeito passivo, e que, isto se deu,
exatamente porque tais valores não tinham sido contabilizados pela ProPet, tendo sido pagos em
dinheiro ou por meio de outra conta não informada à receita federal.
Como não existe nenhum documento comprovando a cessão da égua e a
explicação dada pelo sujeito passivo pelo fato de não ter a comprovação do pagamento das
passagens internacionais e uma parcela da entrada do pacote, não há como se acolher a versão do
sujeito passivo.
Millenium Turismo.
Fl. 12284
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

No que diz respeito aos valores pagos à Millenium Turismo em razão de pacotes
de viagens, despesas de viagens e passagens aéreas, alega o recorrente, apenas com relação à
viagem a Maceió (23-26-/ABR/2008), que o valor de R$ 1.204,14, na verdade era R$ 2.048,00 e
teria sido pago pela ProPet via transferência. Ademais, alega que seriam despesas da própria
ProPet e não dos sócios, de modo que deveriam ser retiradas do Fluxo Financeiro elaborado.
Mais uma vez não há provas do alegado pelo recorrente, e por outro lado, os
valores encontram respaldo na informação prestada pela Millenium, de modo que, não há que se
falar em erro.
Quanto ao valor de R$ 1.204,14, às fls. 195, consta do demonstrativo apresentado pela
Millennium que, em 15.04.2008, Maria Lucia efetuou pagamento em espécie referente à
passagem SP/MACEIO/SP 23-26ABR2008. Logo abaixo há outro lançamento, porém
em data de 27.03.2008 e indicando outra forma de pagamento, através de DOC CONTA
ITAU 09976-8, referente passagem SP/MACEIO/SP 23-26ABR2008 + 03 noites
hotel.Portanto, não se vislumbra a possibilidade de erro de lançamento.
Quanto ao valor de R$ 2.048,00, que consta do extrato bancário da ProPet c/c 0767-
46536-2, histórico Sispag Fornecedores, às fls. 11801, verifica-se não haver
correspondência em lançamentos contábeis da ProPet, nem nos extratos das contas
bancárias da ProPet e, igualmente não consta tal lançamento na conta pessoal
movimentada por Maria Lúcia.
Já o referido pagamento de R$ 2.048,00 não encontra respaldo nos lançamentos
contábeis da empresa ou na conta pessoal dos sócios, de modo que, não há reparos a se fazer na
decisão de piso.
4. Pedido de Perícia
O recorrente reitera o pedido de realização de perícia.
Privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao apurar os fatos,
sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após a análise de todos os documentos,
esclarecimentos e provas apresentados, é que a fiscalização lavrou o auto de infração.
Não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores lançados
foram apurados com base em documentos do sujeito passivo, de sua esposa e da empresa, sendo
desnecessária a realização de perícia, pois o relato da fiscalização, que se baseou em documentos
do autuado, é suficiente para a comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Portanto, não se justifica o
deferimento no presente caso, uma vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato,
ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos
autos, devendo vir tal pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer
forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Para Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, “a prova pericial
mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outro modo mais simples”
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, São Paulo, 2002).
Fl. 12285
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Assim, considerando (1) que os auditores fiscais possuem o conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, (2) que o sujeito passivo também é auditor e
pode apontar os eventuais erros cometidos, exercendo seu direito de defesa de forma ampla, (3)
que ficaram comprovados os fatos que ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de
cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a realização de perícia.
5. Da Multa Aplicada
Conforme justificado no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (e-fls. 5077), a
multa de ofício foi aplicada na forma qualificada em razão de ter sido verificada conduta dolosa
com evidente intuito de fraude, por parte do sujeito passivo, continuada e deliberada ao longo de
35 meses, no período compreendido de 01/01/2008 a 31/12/2010. A aplicação da multa
qualificada de cento e cinquenta por cento – 150% está prevista no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/1996 e art. 957, do RIR/1999.
O recorrente alega que a multa de ofício de 75% seria desproporcional e
confiscatória.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, em razão da violação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vale ressaltar que imposição da penalidade
se deu com base em lei vigente e válida, sendo a atividade da Fiscalização vinculada e
obrigatória, não podendo este Colegiado afastar sua aplicação em razão de alegação de
inconstitucionalidade, isso em conformidade com a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que diz respeito à aplicação da penalidade em dobro, de acordo com a
autoridade lançadora, o sujeito passivo teria reiteradamente omitido rendimentos, apurados pelo
confronto do total dos recursos/origens com o total dos dispêndios/aplicações, constatando-se a
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, deixando o referido de apurar, declarar e
recolher os valores devidos a título de imposto de renda. Ademais, constatou-se que o sujeito
passivo movimentou expressivos valores não registrados e não declarados, procurando sempre
efetuar pagamentos por compra de serviços e ativos utilizando-se de numerário em espécie.
Alega, o sujeito passivo, em sua Impugnação e também no recurso voluntário,
que não há comprovação do dolo. Ainda que existisse a variação patrimonial, a simples omissão
na declaração e a dita continuidade, não caracterizam o dolo, conforme precedentes do CARF,
inclusive orientando a edição das súmulas no. 14 e 25. Também alega que a necessidade de
comprovação do dolo decorre da intepretação do art. 112 do CTN e que não foram usadas contas
bancárias que não eram o conhecimento do fisco.
A decisão de piso entendeu que a conduta dolosa teria sido devidamente
comprovada pela autoridade lançadora. Vale o destaque:
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, em um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma
obrigação tributária.
Fl. 12286
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a
presença de comportamento intencional de causar dano ao Erário Público, em que
a utilização de subterfúgios escamoteie a ocorrência do fato gerador ou retarde o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo é elemento
específico da sonegação, da fraude e do conluio, diferenciando-os da mera falta de
pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na Declaração de
Ajuste Anual.
Dessa forma, o intuito doloso deve estar caracterizado na autuação, sob pena de não
restarem evidenciados os ardis característicos da fraude, elementos indispensáveis para
ensejar o lançamento da multa qualificada.
Consoante relatado no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, às fls. 5034/5079, bem
como nos Termos de Constatação Fiscal de fls. 4997/5033 e 13/202, tem-se que:
1) Foi efetuada a exigência de ofício do imposto de renda devido, tendo em vista a
constatação de acréscimo patrimonial a descoberto e apurada em separado por cônjuge,
na proporção de 50% para o contribuinte e 50% para seu cônjuge Maria Lucia Assis
Aquino Martins;
2) Por determinação do juízo da 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes
Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e
Valores, determinou a instauração de procedimento fiscal sob o contribuinte - fls. 5035;
3) Expedido Mandado de Busca e Apreensão contra o contribuinte, com deferimento do
acesso à Receita Federal, das informações bancárias, interceptações telefônicas e
telemáticas e eventual material apreendido - fls. 5036/5037;
4) O Ministério Público Federal, pela análise das provas do inquérito, concluiu que o
contribuinte participava do esquema de corrupção apurado através da Operação Paraíso
Fiscal, que através de investigações policiais, apurou a existência de quadrilha de
auditores fiscais que praticavam irregularidades no âmbito da Delegacia da Receita
Federal em Osasco - fls. 5040 e 5049;
5) Transcrições de Habeas Corpus, às fls. 5041/5048, impetrados em favor de terceiros e
ás fls. 5048/5050, impetrado em favor do impugnante, indicando que consta do
inquérito policial, associação em quadrilha com auditores, dentre eles, o contribuinte,
para o fim de cometerem os crimes contra a Administração Pública tipificados nos
artigos 317 e 321 do Código Penal e os crimes de lavagem e ocultação de ativos,
tipificado na Lei no 9.613/1998, com materialidade e autoria delitiva do crime tipificado
no art. 288 do Código Penal mencionado nos itens: a, b, e, k (fls. 5042/5043);
6) O próprio contribuinte informa que foi denunciado pelo Ministério Público Federal
apenas no art. 288 do Código Penal – formação de quadrilha, que, inicialmente, a
denúncia não foi aceita, tendo o Juízo solicitado manifestação acerca da suspensão
condicional do processo, o que não seria aceito por ser absolutamente inocente desta
acusação e que, atualmente o processo criminal tramita na 2a Vara Criminal da Justiça
Federal de São Paulo;
7) Para o pagamento de diversas despesas do contribuinte e de sua esposa, não houve a
correspondência de datas e valores nos pagamentos efetuados diretamente pela empresa
ProPet, escriturados no Livro Razão nem tampouco, nas saídas de recursos das contas
correntes bancárias pessoais dos mesmos, caracterizando o pagamento através da
utilização de recursos financeiros em espécie e/ou valores depositados em contas
correntes não conhecidas e não declaradas ao fisco;
8) Compra de terreno para o contribuinte e sua esposa com recursos da empresa da qual
são sócios - ProPet, mas em nome da empresa Lalefre Projetos e Construções ME,
efetivada pelo sócio desta João Carlos de Mello de Freitas - fls. 115;
Fl. 12287
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

9) Aquisição de borracha da empresa UTEP do Brasil Ltda para o contribuinte, com os
pagamentos a cargo deste, porém com os documentos fiscais em nome da empresa
Lalefre Ltda - fls. 127/130 ;
10) Omissão de informação à fiscalização referente aos pagamentos efetuados à Jornada
Agência de Viagens e Turismo Ltda / BTI - Brasil Business Travel Internat Ltda na
parte do pagamento de sinal de pacote de viagem e emissão de bilhetes aéreos
internacionais, pelo fato de os pagamentos não estarem dentre os efetuados diretamente
pela ProPet ou em saídas de recursos das contas correntes pessoais - fls. 182/190.
O contribuinte alega que a sede da empresa ProPet é e sempre foi em São Paulo e, se os
sócios tivessem qualquer relação com os fatos da Operação Paraíso Fiscal, sua sede
obviamente seria em Osasco. Tal alegação não altera os fatos apurados tendo em vista
que a localização da empresa da qual o contribuinte é sócio não importa em exclusão da
penalidade que lhe é imposta.
Verificou-se que o contribuinte movimentou expressivos valores não registrados e não
declarados, procurando sempre efetuar pagamentos por compra de serviços e ativos
utilizando-se de numerário em espécie e/ou contas bancárias de não conhecimento do
fisco, demonstrando a intenção em omitir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, em suas declarações do imposto de renda pessoa física dos anos-
calendário de 2008 a 2010, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento.
Há, nos autos, descrição mais que suficiente dos fatos assim como documentos robustos
demonstrando que, reiteradamente, o impugnante omitiu dolosamente ao Fisco o
numerário movimentado para evitar o pagamento de tributos, o que autoriza a aplicação
da multa de 150%, por restar evidenciado o dolo.
É legítima, portanto, a aplicação da multa de ofício de 150%, nos termos do art. 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, sobre o imposto lançado.
Nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicação da multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei no. 9.430/965. Contudo, a comprovação do intuito
fraudulento, acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o6.
Portanto, para a aplicação da multa de ofício de 150%, é indispensável que fique
caracterizado tratar-se de casos de evidente intuito de fraude como definido nos arts. 71, 72 e 73
da Lei n.o 4.502, de 1964, a seguir:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir

5 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
6 § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Fl. 12288
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
As Súmulas CARF no. 147 e 258, trazidas pelo recorrente, ressaltam a necessidade
de comprovação do dolo para a aplicação da penalidade na forma agravada. Portanto, o que se
deve verificar nos presentes autos é se ficou comprovada a conduta fraudulenta por parte do
sujeito passivo e tal verificação não depende do resultado do processo criminal que desencadeou
a fiscalização que levou ao lançamento em questão.
Contudo, o conjunto fático-probatório apresentado pela fiscalização conduz a um
juízo de certeza no sentido de que o contribuinte tinha ciência e domínio da situação posta, até
por ser auditor da Receita Federal, ou seja, de que agiu com dolo. De acordo com o Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal (e-fls. 5077/5079), as condutas que justificaram o agravamento
da penalidade foram:
 Omissão reiterada de rendimentos: nos meses de 01/01/2008 a 31/12/2010,
verificou-se acréscimo patrimonial a descoberto, deixando o sujeito
passivo de apurar, declarar e recolher os valores devidos a título de
imposto de renda;
 O sujeito passivo movimentou expressivos valores não registrados e não
declarados, procurando sempre efetuar pagamentos por compra de serviços
e ativos utilizando-se de numerário em espécie e/ou contas bancárias de
não conhecimento do fisco.
A decisão de piso reforçou que, além das questões relacionadas à Operação
Paraíso Fiscal, as condutas do sujeito passivo demonstraram a intenção fraudulenta. Vale
destacar novamente a descrição das condutas:
7) Para o pagamento de diversas despesas do contribuinte e de sua esposa, não houve a
correspondência de datas e valores nos pagamentos efetuados diretamente pela empresa
ProPet, escriturados no Livro Razão nem tampouco, nas saídas de recursos das contas
correntes bancárias pessoais dos mesmos, caracterizando o pagamento através da
utilização de recursos financeiros em espécie e/ou valores depositados em contas
correntes não conhecidas e não declaradas ao fisco;

7 Súmula CARF no 14

Aprovada pelo Pleno em 2006

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
8 Súmula CARF no 25

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 12289
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-011.648 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720080/2014-35

8) Compra de terreno para o contribuinte e sua esposa com recursos da empresa da qual
são sócios - ProPet, mas em nome da empresa Lalefre Projetos e Construções ME,
efetivada pelo sócio desta João Carlos de Mello de Freitas - fls. 115;
9) Aquisição de borracha da empresa UTEP do Brasil Ltda para o contribuinte, com os
pagamentos a cargo deste, porém com os documentos fiscais em nome da empresa
Lalefre Ltda - fls. 127/130 ;
10) Omissão de informação à fiscalização referente aos pagamentos efetuados à Jornada
Agência de Viagens e Turismo Ltda / BTI - Brasil Business Travel Internat Ltda na
parte do pagamento de sinal de pacote de viagem e emissão de bilhetes aéreos
internacionais, pelo fato de os pagamentos não estarem dentre os efetuados diretamente
pela ProPet ou em saídas de recursos das contas correntes pessoais - fls. 182/190.
Entendo que as condutas têm como pressuposto uma atuação dolosa por parte do
agente, estando presentes todos os elementos do dolo, quais sejam, a consciência da conduta, a
consciência do resultado e do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar no
sentido de provocar resultado infringente das normas jurídico-tributárias.
Diante do exposto, entendo cabível a manutenção da multa de ofício qualificada.
Entretanto, considerando o advento da Lei no. 14.689/2023 e a nova previsão para
a penalidade qualificada, entendo que é cabível a aplicação retroativa do novo limite para a
multa, com base no art.106, inciso II, alínea “c” do CTN, e a redução da multa qualificada para
100%.
5. Conclusão
Antes o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o Recurso Voluntário, exceto
quanto ao pagamento de R$ 2.950,00, REJEITO a prejudicial de decadência e no mérito, DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir do fluxo financeiro o valor de R$ 7.660,00 pago
no mês maio de 2009 pela ProPet em favor da empresa Pescaventura, e considerando o advento
da Lei no. 14.689/2023, aplicar a multa de ofício qualificada limitada a 100%.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 12290
DF CARF MF
Original